Tribunal: CARF
Processo: 15746.720244/2021-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIO KIRZNER EJCHEL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2017, 2018
NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS. IMPOSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO.
A utilização de notas fiscais inidôneas acarreta o não reconhecimento de créditos para a Cofins.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2017, 2018
NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS. IMPOSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO.
A utilização de notas fiscais inidôneas acarreta o não reconhecimento de créditos para o PIS.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2017, 2018
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ARTIGO 124, I, DO CTN
O artigo 124, I, do CTN traz hipótese de responsabilidade tributária dirigida para aqueles que, em princípio, não estão formalmente no polo passivo da relação tributária, por não serem contribuintes, mas possuem elementos materiais suficientes para responder, igualmente, pelo crédito tributário constituído, o chamado interesse comum.
MULTA QUALIFICADA DE 150%. MULTA DE 100%. RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICAÇÃO.
A modificação inserta no inciso VI do §1o do art. 44 da Lei no 9.430/96, pela Lei no 14.689/23, ao reduzir a multa de 150% para 100% atrai a aplicação do art. 106, II, “c”, do CTN, porquanto lei nova aplica-se a ato ou fato pretérito, no caso de ato não definitivamente julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente à época da prática da infração. Trata-se de retroatividade benigna.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.720244/2021-07
ACÓRDÃO
3102-002.784 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ATOMIZAÇÃO DE METAIS OMEGA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2017, 2018
NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS. IMPOSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO.
A utilização de notas fiscais inidôneas acarreta o não reconhecimento de
créditos para a Cofins.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2017, 2018
NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS. IMPOSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO.
A utilização de notas fiscais inidôneas acarreta o não reconhecimento de
créditos para o PIS.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2017, 2018
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ARTIGO 124, I, DO CTN
O artigo 124, I, do CTN traz hipótese de responsabilidade tributária dirigida
para aqueles que, em princípio, não estão formalmente no polo passivo da
relação tributária, por não serem contribuintes, mas possuem elementos
materiais suficientes para responder, igualmente, pelo crédito tributário
constituído, o chamado interesse comum.
MULTA QUALIFICADA DE 150%. MULTA DE 100%. RETROATIVIDADE
BENIGNA. APLICAÇÃO.
A modificação inserta no inciso VI do §1o do art. 44 da Lei no 9.430/96, pela
Lei no 14.689/23, ao reduzir a multa de 150% para 100% atrai a aplicação
do art. 106, II, “c”, do CTN, porquanto lei nova aplica-se a ato ou fato
pretérito, no caso de ato não definitivamente julgado, quando lhe comine
Fl. 10149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.784 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720244/2021-07
2
penalidade menos severa que a prevista na lei vigente à época da prática
da infração. Trata-se de retroatividade benigna.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado em julgar da seguinte forma: i) por
unanimidade, para conhecer dos recursos voluntários apresentados pela empresa e pelos
responsáveis solidários, afastando as arguições de nulidades suscitadas e, no mérito, dar parcial
provimento ao recurso para reduzir a multa de ofício de 150% para 100% e excluir a
responsabilidade solidária da empresa M5 Administração de Bens Sociedade Simples; e ii) por voto
de qualidade, para manter a multa qualificada e a responsabilidade solidária dos demais
envolvidos. Vencidos os Conselheiros Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joana Maria de
Oliveira Guimarães e Keli Campos de Lima que davam provimento nesses pontos.

Assinado Digitalmente
Fábio Kirzner Ejchel – Relator

Assinado Digitalmente
Pedro Souza Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fabio Kirzner Ejchel, Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joana Maria de Oliveira Guimaraes, Luiz Carlos de Barros Pereira,
Keli Campos de Lima, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Karoline Marchiori de
Assis, substituída pela conselheira Keli Campos de Lima.

RELATÓRIO
Por muito bem relatar os fatos, adoto trecho do relatório do acórdão recorrido:
Trata-se de autos de infração lavrados em virtude de terem sido descontados
indevidamente créditos relativos à contribuição social para o financiamento da
seguridade social – Cofins - e à contribuição para o programa de integração social
e o programa de formação do patrimônio do servidor público - PIS/Pasep, ambas
apuradas no regime não cumulativo, relativos aos períodos de apuração de
janeiro de 2017 a dezembro de 2018 (fls. 5.635 a 5.750).
Fl. 10150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.784 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720244/2021-07
3
Nos referidos autos de infração, por se ter entendido que houve o cometimento
de fraude, foi qualificada a multa de lançamento de ofício e atribuída
responsabilidade solidária pelo crédito tributário lançado às pessoas jurídicas M5
Administração de Bens Sociedade Simples Ltda., LS – Locadora de Bens Ltda. e
Samaúma Investimentos e Participações Ltda. e às pessoas físicas Luiz Garcia de
Mello, Salete do Valle Cañada, André Cañada de Mello, Marina Cañada de Mello
Leite e Júlia Cañada de Mello (fls. 5.760 a 5.797 e 5.800 a 5.805).
No Relatório Fiscal, parte integrante dos Autos de Infração, constam os seguintes
esclarecimentos e informações (fls. 5.635 a 5.693):
a) trata-se a fiscalizada de indústria de fundição de alumínio, que atua na
transformação de sucatas e lingotes de alumínio em alumínio atomizado (pó),
tarugos e outros lingotes de alumínio e ligas especiais;
b) a empresa foi selecionada para fiscalização em virtude de indícios de
irregularidades em aquisições de lingotes de alumínio, assim como na venda de
sucatas;
c) as aquisições com indícios de irregularidades foram provenientes dos
fornecedores Conny Comércio de Materiais Elétricos e Metais EIRELI (CNPJ
04.368.025/0001-01 – doravante denominado Conny Comércio), B. N. Comércio
de Metais EIRELI (CNPJ 10.361.647/0002-83 – doravante denominado B. N.
Comércio), ALL Recicla Comércio, Fundição de Metais e Transportes EIRELI (CNPJ
11.980.524/0001-02 – doravante denominado ALL Recicla), C. F. Montagner
Metais (CNPJ 14.352.955/0001-12 e CNPJ 14.352.955/0003-84 - doravante
denominado Montagner Metais), Eloir Felipe Andrioli Polato EIRELI (CNPJ
22.060.837/0001-69 e CNPJ 22.060.837/0002-40 - doravante denominado Eloir
Felipe EIRELI) e Target Importação e Exportação Transportes e Comércio de
Metais EIRELI (CNPJ 22.760.301/0002-37 e CNPJ 22.760.301/0003-18 – doravante
denominada Target Comércio);
d) essas empresas eram suspeitas de serem “noteiras”, visto que não possuíam
movimentação financeira compatível, declaravam e recolhiam tributos em valores
conflitantes com as vendas realizadas, não ter funcionários em número suficiente
ao volume das supostas operações realizadas e por comercializem com outras
empresas que apresentavam também indícios de serem “noteiras”;
e) as vendas com indícios de irregularidades foram destinadas aos clientes Conny
Comércio de Materiais Elétricos e Metais EIRELI (CNPJ 04.368.025/0001-01), B. N.
Comércio de Metais EIRELI (CNPJ 10.361.647/0002-83), ALL Recicla Comércio,
Fundição de Metais e Transportes EIRELI (CNPJ 11.980.524/0001-02), C. F.
Montagner Metais (CNPJ 14.352.955/0001-12), Thor Metais EIRELI (CNPJ
29.461.160/0001-10 – doravante denominado Thor Metais), Thanos Sucatas
EIRELI (CNPJ 29.745.522/0001-02 – doravante denominado Thanos Sucatas) e
Gamora Metais EIRELI (CNPJ 31.352.165/0001-56 – doravante denominado
Gamora Metais):
Fl. 10151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.784 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720244/2021-07
4
e.I) as suspeitas sobre as empresas Thor Metais, Thanos Sucatas e Gamora Metais
decorriam do fato de apresentarem movimentação financeira irrisória em relação
ao volume de aquisições efetuadas; e,
e.ii) as demais empresas constam também como fornecedores suspeitos de
lingotes de alumínio (item “c” acima);
f) da análise da documentação apresentada em atendimento ao Termo de Início
de Procedimento Fiscal – TIPF - verificou-se que:
f.i) a maior parte dos Documentos Auxiliares da Nota Fiscal Eletrônica – DANFE –
apresentados foram impressos em data posterior a ciência do TIPF, não sendo
provenientes do arquivo físico de documentos da empresa;
f.ii) o transporte dos lingotes de alumínio adquiridos, nas operações nas quais não
constava o nome do motorista e a placa do veículo na nota fiscal, era efetuado
pela empresa Rhodoamil Transportes Ltda (CNPJ 07.775.665/0001-16 –
doravante denominada Rhodoamil);
f.iii) alguns dos lingotes de alumínio adquiridos eram devolvidos amparados por
notas fiscais de devolução, nas quais consta a informação de não ter havido frete;
f.iv) os montantes dos comprovantes de pagamento apresentados equivalem ao
valor das compras deduzidos do valor das devoluções dos lingotes de alumínio;
f.v) relativamente às operações com a empresa Montagner Metais, a empresa
Atomização de Metais Omega EIRELI (doravante denominada Atomização Omega)
vendia sucatas de alumínio e posteriormente adquiria lingotes deste metal;
f.vi) salvo nas saídas para a empresa Montagner Metais, nas notas fiscais de
vendas de sucatas de alumínio relacionadas no anexo II do TIPF (item “e” acima),
não há dados do transportador, havendo apenas a observação que os produtos
seriam retirados pelo destinatário;
f.vii) as fornecedoras suspeitas de lingotes de alumínio à empresa Atomização
Omega (Conny Comércio, B. N. Comércio, ALL Recicla, Montagner Metais, Eloir
Felipe EIRELI e Target Comércio) adquiriam grandes quantidades deste produto de
terceiros intermediários (não de indústrias produtoras), não apresentavam
indícios de possuírem parque industrial para fundir o metal, pois não
apresentavam aquisições de insumos essenciais a este processo, notadamente gás
ou energia elétrica, e não apresentavam apuração do IPI, ainda que a fiscalizada
tomasse créditos referentes às aquisições;
f.viii) a cadeia de fornecedores dessas fornecedoras suspeitas de lingotes de
alumínio à fiscalizada apresentava intensa movimentação deste produto entre
um grupo de empresas, cuja maioria teve a sua inscrição no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica – CNPJ - declarada inapta posteriormente, não apresentavam
muitas delas entradas dos lingotes supostamente vendidos posteriormente, não
apresentavam indícios de possuírem parque industrial para fundir o metal, pois
não apresentavam aquisições de insumos essenciais a este processo industrial,
Fl. 10152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.784 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720244/2021-07
5
tais como gás ou energia elétrica, e não apresentavam apuração do IPI, apesar de
destacarem o imposto nos documentos fiscais que emitiam;
g) em diligência ao estabelecimento da fiscalizada:
g.i) nos estoques de produtos acabados produzidos foram encontrados lingotes
de alumínio, tarugos de alumínio e ligas de diversos tamanhos, assim como
matérias primas e lingotes de alumínio produzidos pela Companhia Brasileira de
Alumínio – CBA;
g.ii) no setor de recebimento de matérias primas foi informado que os caminhões
que traziam as mercadorias são devidamente pesados e emitidos os
correspondentes tíquetes de pesagem, os quais são encaminhados ao setor
contábil, juntamente com o Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica –
DANFE;
g.iii) no mesmo barracão do setor de recebimento havia um forno de fundição
em uso;
g.iv) no setor de estoques de matérias primas foi constatada a existência de muita
sucata de alumínio e alguns paletes com lingotes de alumínio, equivalentes a
aproximadamente o volume de uma carga de caminhão e que se encontravam
com difícil acesso para verificação;
g.v) em um segundo estabelecimento da empresa visitado, no qual seriam
arquivados os tíquetes de pesagem e respectivos documentos fiscais, foi
encontrado um forno de fundição em funcionamento, o qual produzia no
momento alumínio atomizado, assim como localizados fardos de sucata de folhas
de alumínio e diversos sacos de alumínio atomizado produzido, mas não lingotes
de alumínio;
g.vi) para algumas aquisições os tíquetes de pesagem relativos às notas fiscais
relacionadas no anexo I do TIPF, nas quais constavam como produto adquirido
“lingotes de alumínio”, registravam como produto “lata prensada” e ao se
analisar a documentação e as anotações neles constantes foi possível confirmar
que o produto entregue era “lata prensada” e não “lingote de alumínio” como
constava no documento fiscal;
g.vii) foi verificado que, relativamente a documentação de empresas diversas
daquelas sob suspeita de representar operação fictícia, não havia divergência
entre a mercadoria que constava na nota fiscal e os controles internos da
empresa para o recebimento da matéria prima;
g.viii) verificou-se que as notas fiscais que indicavam como transportador a
empresa Rhodoamil, relacionadas no anexo I do TIPF, não possuíam arquivados
no conjunto de documentos de recebimento das matérias primas o respectivo
conhecimento de transporte, nem identificação do veículo e do motorista que
realizaram o transporte, assim como os documentos de controle interno de
recebimento da empresa e sem o destaque do respectivo canhoto de
Fl. 10153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.784 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720244/2021-07
6
recebimento das mercadorias, diversamente de mercadorias transportadas por
outras empresas;
g.ix) foram retiradas cópias de uma amostra de 14 conjuntos de documentos que
comprovam as conclusões obtidas na diligência fiscal;
g.x) na escrituração fiscal digital da contribuição para o PIS/Pasep, da Cofins e da
Contribuição Previdenciária sobre a Receita – CPRB - (EFD-Contribuições)
apresentada pela fiscalizada consta a informação de que no dia anterior e no da
própria diligência, 08 e 09/10/2019, houve a entrada de 121.212 kg por dia de
lingotes de alumínio, provenientes da empresa Taurus Comércio de Metais do
Brasil EIRELI (CNPJ 32.541.821/0001-21) para industrialização por encomenda e
transportados pela empresa Rhodoamil;
g.xi) no curso da diligência não foi constatada pela fiscalização a existência de
estoques dessas mercadorias (item “g.x” acima), nem funcionários da empresa
que a acompanhavam informaram a respeito;
g.xii) ao se comparar os documentos recolhidos durante a diligência (item “g.ix”
acima) com os apresentados pela empresa em atendimento ao TIPF (item “f”
acima) verificou-se que apresentam características distintas;
g.xiii) concluiu-se, em decorrência da diligência efetuada, que “... o sujeito passivo
compra sucata de alumínio, que não contemplam o crédito dos tributos IPI,
COFINS e PIS e, dá entrada como se fossem lingotes de alumínio, amparadas em
notas fiscais de lingotes de alumínio, que contemplam o crédito dos citados
tributos e evidências que as compras de lingotes de alumínio nas quais constam
como transportadora a RHODOAMIL são meras notas fiscais emitidas somente
para criar créditos de tributos (que sequer ampararam sucatas de alumínio)”;
h) em diligência à empresa Rhodoamil Transportes Ltda.:
h.i) previamente ao procedimento, verificou-se não se tratar de uma empresa
especializada em transporte de lingotes de alumínio, pois não havia registro de
veículos específicos para tal operação em seu próprio nome, nem havia a
informação, nas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e de Informações à Previdência Social – GFIP - entregues, de pagamentos
efetuados a transportadores autônomos;
h.ii) o objetivo da diligência era, fundamentalmente, obter a confirmação da
efetiva realização das operações de transporte de lingotes de alumínio para a
empresa Atomização Omega, de acordo com o informado por esta;
h.iii) verificou-se que na sala indicada como sede da empresa não havia pessoas e
aparentemente se tratava de um prédio residencial;
h.iv) obteve-se a informação de que há aproximadamente 8 meses não era visto
no local o administrador da empresa, identificado como Alexandre, o qual, depois
de contatado, prestou a seguintes informações (fls. 4.410 e 4.411):
h.iv.a) que atuava na função de gerente administrativo da empresa Rhodoamil;
Fl. 10154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.784 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720244/2021-07
7
h.iv.b) que procurava novo local para instalação da empresa;
h.iv.c) que emitiu os conhecimentos de transporte da Rhodoamil apresentados
pela empresa Atomização Omega;
h.iv.d) que negociava com a empresa Atomização Omega a logística dos
transportes realizados, indicando esta as cargas de lingotes e latas prensadas a
serem transportadas e os locais onde deveriam ser buscadas, usualmente
empresas recicladoras localizadas no Estado de Santa Catarina;
h.iv.e) que a empresa Rhodoamil não possuía caminhões, contratando
caminhoneiros autônomos para a prestação dos serviços de transporte;
h.iv.f) que não saberia indicar, no momento, nomes de motoristas nem
respectivos contatos, assim como dos veículos utilizados no transporte,
comprometendo-se a enviar posteriormente relação das informações que
eventualmente dispusesse;
h.iv.g) que esqueceu de regularizar o Registro Nacional de Transportadores
Rodoviários de Cargas – RNTRC – da empresa Rhodoamil, que se encontrava
vencido desde 27 de junho de 2016;
h.v) apesar de o Sr. Alexandre ter-se comprometido a apresentar os dados dos
transportadores autônomos, não houve a apresentação de qualquer informação;
h.vi) no mesmo dia da realização da diligência foram emitidos Conhecimentos de
Transporte Eletrônicos – CT-e, sem que tenha ocorrido qualquer menção a estas
operações pelo Sr.Alexandre;
h.vii) concluiu-se que “... o papel da RHODOAMIL TRANSPORTES LTDA. é fornecer
CT-e de serviços de transporte não prestados, com o fim específico de dar mais
credibilidade em vendas de lingotes de alumínio fictícios. Como não transporta
carga alguma, é irrelevante ter registro na ANTT regular ou não” e “... ficou
comprovada que todas as NF-e de compras de lingotes de alumínio por parte do
sujeito passivo, onde constam como transportadora a RHODOAMIL, são
meramente documentos para gerar crédito de IPI/PIS/COFINS”;
h.viii) a empresa Rhodoamil foi responsável pelo “transporte” de
aproximadamente 80% dos valores das mercadorias acobertadas por notas fiscais
emitidas por fornecedores suspeitos;
i) a partir da análise dos CT-e emitidos pela Rhodoamil, verificou-se que outras
duas empresas, Alcobron EIRELI (CNPJ 00.808.288/0001-25 – doravante
denominada Alcobron) e Colosso Metais EIRELI ME (CNPJ 20.486.623/0001-23 –
doravante denominada Colosso Metais), tinham idêntico modus operandi das
fornecedoras suspeitas da fiscalizada (item “c” acima);
j) em segunda diligência ao estabelecimento da fiscalizada:
j.i) ao contrário do ocorrido na primeira diligência, foi constatada grande
quantidade e variedade de marcas de lingotes de alumínio em estoque;
Fl. 10155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.784 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720244/2021-07
8
j.ii) no segundo estabelecimento da empresa visitado, no qual está o arquivo de
documentos, verificou-se um grande estoque de lingotes de alumínio e de sucata
de alumínio;
j.iii) neste estabelecimento é produzido alumínio atomizado, cujo principal
comprador é a Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração - CBMM;
j.iv) foram retiradas cópias de uma amostra de 6 conjuntos de documentos
considerados de interesse pela fiscalização, os quais apresentavam características
similares àqueles obtidos na primeira diligência (item “g.ix” acima);
j.v) não foram localizados quaisquer lingotes de alumínio provenientes dos
fornecedores suspeitos, em cujos documentos fiscais consta a empresa
Rhodoamil como responsável pelo transporte;
k) foram identificadas vendas simuladas de sucatas de alumínio, cujo objetivo era
“...diminuir ficticiamente o estoque de sucatas de alumínio, que eram substituídas
por lingotes de alumínio supostamente inexistentes adquiridas com recursos
ficticiamente obtidas com vendas fictícias de sucatas de alumínio”, pois se
constatou que:
k.i) a despeito de serem empresas de estrutura precária, de curta existência,
efetuavam pagamentos adiantados das sucatas adquiridas;
k.ii) algumas dessas empresas suspeitas não apresentavam receita bruta a
justificar o volume de sucata de alumínio adquirida, assim como se relacionavam
com outras empresas identificadas como emitentes de documentos fictícios;
l) a fim de comprovar eventual pagamento dos valores referentes às aquisições
fictícias, a fiscalizada informou que tais dívidas foram convertidas em empréstimo
a pagar para alguns dos respectivos fornecedores, sendo que não apresentava
evidências de se encontrar em dificuldades financeiras;
m) a contabilização das operações questionadas foi efetuada de forma pouca
prática e de maneira mais trabalhosa;
n) na análise da movimentação bancária, realizada por amostragem, foram
verificadas irregularidades quando confrontada com os respectivos registros
contábeis, por exemplo:
n.i) lançamento bancário do dia 15 de março de 2017 (conta Bradesco), cujos
comprovantes se referiam à empresa Montagner Metais foram contabilizados
parcialmente apenas como pagamento a esta empresa, havendo contrapartida
ainda como empréstimo à empresa Grigowater Tecnologia Fotooxidação Ltda
(CNPJ 18.425.937/0001-74 – adiante apenas Grigowater) e adiantamento de
lucros ao titular da empresa;
n.ii) lançamento bancário do dia 13 de novembro de 2017 (conta Itaú), cujos
comprovantes se referiam à empresa Montagner Metais foram contabilizados
como adiantamento de lucros ao titular da empresa;
Fl. 10156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.784 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720244/2021-07
9
n.iii) lançamento bancário do dia 27 de novembro de 2017 (conta Itaú), cujos
comprovantes se referiam à empresa Montagner Metais foram contabilizados
como adiantamento de lucros ao titular da empresa;
n.iv) lançamento bancário do dia 30 de novembro de 2017 (conta Itaú), cujos
comprovantes se referiam à empresa Montagner Metais foram contabilizados
como empréstimos à empresa Grigowater;
n.v) lançamento bancário do dia 28 de setembro de 2017 (conta Bradesco), cuja
contabilização foi efetuada como pagamentos à empresa Alcobron, na realidade
tratou-se de cheque sacado pelo filho do titular da empresa;
n.vi) lançamento bancário do dia 23 de março de 2017 (conta Bradesco), cuja
contabilização foi efetuada como empréstimos à empresa Grigowater, tratou-se
de pagamentos à empresa Montagner Metais;
n.vii) lançamento bancário do dia 23 de novembro de 2017 (conta Bradesco), cuja
contabilização foi efetuada como empréstimos à empresa Grigowater, tratou-se
de pagamentos à empresa Montagner Metais;
n.viii) “... a documentação apresentada no início da fiscalização em atendimento
ao Termo de Início do Procedimento Fiscal tem irregularidades (o documento é
de pagamento de fornecedor e a contabilidade registra outro tipo de
pagamento)”;
n.ix) não foram prestadas algumas informações adicionais solicitadas para
esclarecimentos de inconsistências verificadas ou foram prestadas com nítido
caráter protelatório;
o) chegou-se à conclusão, ao fim do procedimento fiscal, que houve uma fraude
fiscal estruturada de forma preventiva pela empresa a fim de esta se caracterizar,
caso descoberta as irregularidades, como adquirente de boa-fé;
p) decorrente dessa fraude, houve pela empresa a apropriação de créditos
fictícios da Cofins, da contribuição para o PIS/Pasep e do Imposto sobre Produtos
Industrializados - IPI;
q) foi identificada a participação ativa da empresa no cometimento da fraude;
r) foram glosados créditos das contribuições apurados em relação às “supostas”
aquisições dos fornecedores Alcobron Ltda (CNPJ 00.808.288/0001-25), Conny
Comércio de Materiais Elétricos e Metais EIRELI (CNPJ 04.368.025/0001-01), B. N.
Comércio de Metais EIRELI (CNPJ 10.361.647/0002-83), ALL Recicla Comércio,
Fundição de Metais e Transportes EIRELI (CNPJ 11.980.524/0001-02), C. F.
Montagner Metais (CNPJ 14.352.955/0001-12 e CNPJ 14.352.955/0003-84),
Colosso Metais (CNPJ 20.486.623/0001-23), Eloir Felipe Andrioli Polato EIRELI
(CNPJ 22.060.837/0001-69 e CNPJ 22.060.837/0002-40), Target Importação e
Exportação, Transportes e Comércio de Metais EIRELI (CNPJ 22.760.301/0002-37
e CNPJ 22.760.301/0003-18);
Fl. 10157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.784 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720244/2021-07
10
s) por se ter entendido que têm interesse comum e que se beneficiaram dos
resultados da fraude, com fundamento no art. 124, inciso I, do CTN, foi atribuída
responsabilidade tributária solidária às pessoas físicas Luiz Garcia de Mello, Salete
do Valle Cañada, André Canãda de Mello, Marina Canãda de Mello Leite, Júlia
Canãda de Mello, e às pessoas jurídicas M5 Administração de Bens Sociedade
Simples Ltda, LS – Locadora de Bens Ltda e Samaúma Investimentos e
Participações Ltda;
t) foi realizado arrolamento de bens e direitos do sujeito passivo para garantia do
crédito tributário, bem como dos devedores solidários; e,
u) formalizou-se Representação Fiscal para Fins Penais relativamente a todos os
envolvidos no esquema fraudulento.
Consta também do Relatório Fiscal explicações sobre os lançamentos referentes
ao IPI, as quais se referem aos autos dos PAF no 15746-720243/2021-54
(estabelecimento
09.239.933/0002-91)
e
no
15746-720245/2021-43
(estabelecimento 09.239.933/0001-00), que nesta decisão não serão tratados
(fls. 5.679 a 5.685, 5.692).
Na impugnação apresentada a empresa autuada alega que (fls. 5.811 a 5.925):
a) a fiscalização foi instaurada em virtude de alguns de seus fornecedores terem
sido considerados empresas “noteiras”;
b) concluiu-se que a autuada teria recebido sucatas de alumínio em vez de
lingotes com apenas duas diligências;
c) foram glosados os créditos das contribuições apurados em relação às aquisições
realizadas das empresas supostamente “noteiras”;
d) os documentos fiscais foram regularmente escriturados e as mercadorias
adquiridas efetivamente pagas;
e) os lingotes de alumínio são insumos de seu processo produtivo;
f) os autos de infração padecem de nulidade em virtude de estar ausente
qualquer motivação para o ato administrativo, basear-se em presunções e terem
ocorridos vícios no procedimento de fiscalização;
g) quanto aos fatos narrados no Relatório Fiscal:
g.i) a empresa atua no ramo de atomização de metais e fundição de alumínio;
g.ii) possui duas unidades, uma fabril e outra na qual se localiza a área comercial,
juntamente com uma unidade de produção;
g.iii) por atuar na reciclagem de alumínio, é beneficiada pelo disposto nos artigos
46 e 47 da Lei no 11.196, de 21 de novembro de 2005, os quais estabelecem a
suspensão das contribuições nas vendas de alumínio para empresas que apurem
o imposto de renda pelo lucro real;
Fl. 10158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.784 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720244/2021-07
11
g.iv) houve a efetiva aquisição de lingotes de alumínio das empresas apontadas
como “noteiras” pela fiscalização, sendo regulares as transações efetuadas;
g.v) a venda de sucatas para empresas consideradas suspeitas pela fiscalização
foram regulares, pois não cabe a ela fiscalizar as atividades destas empresas;
g.vi) não tem conhecimento de que houve diligência fiscal em estabelecimentos
de seus fornecedores considerados suspeitos;
g.vii) não tem como, ela própria, fazer a fiscalização das empresas consideradas
suspeitas de serem “noteiras”, tendo tomado as cautelas devidas nas suas
operações comerciais;
g.viii) a relação da impugnante com essas empresas consideradas suspeitas de
serem “noteiras” era efetivada por intermédio de representantes comerciais;
g.ix) cabia a ela apenar verificar a regularidade dos fornecedores junto ao fisco
federal e por meio de consultas ao Sistema Integrado de Informações sobre
Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços - Sintegra;
g.x) o cadastro da empresa Montagner Metais encontra-se ativo até os dias
atuais, bem como da empresa Eloir Felipe Andrioli Polato EIRELI, não havendo
declaração de inaptidão delas pela Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil - RFB;
g.xi) o cadastro da empresa ALL Recicla leva a crer que atuou de 2010 a 2019,
quando foi baixada;
g.xii) é adquirente de boa-fé, “... que corroborará pela comprovação da
solicitação, pagamento, recebimento, transporte e pesagem de tais mercadorias,
bem como com a regular escrituração das referidas notas fiscais nos livros fiscais
próprios”;
g.xiii) as empresas adquirentes das sucatas que vendia eram idôneas;
g.xiv) foi apresentada à fiscalização os comprovantes que confirmam a
regularidade das operações comerciais de venda;
g.xv) não há impedimento legal para emissão dos DANFE diretamente no sistema
homologado, não havendo necessidade de serem as cópias físicas existentes em
seus arquivos;
g.xvi) a contratação da empresa Rhodoamil para o transporte de lingotes de
alumínio deveu-se a sua especialização no manuseio deste tipo de produto;
g.xvii) a emissão dos CT-e foi efetuada pelo representante da empresa
Rhodoamil, cabendo a impugnante exigir apenas a emissão dos documentos
relativos aos fretes das mercadorias adquiridas;
g.xviii) a devolução de mercadoria normalmente é efetuada pelo mesmo veículo
transportador que a traz;
Fl. 10159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.784 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720244/2021-07
12
g.xix) a afirmação da fiscalização de que alguns negócios realizados pela
impugnante carecem de lógica comercial demonstra a falta de conhecimento de
seu processo produtivo e do ramo em que atua;
g.xx) não cabe a impugnante verificar a regularidade dos fornecedores de seus
fornecedores;
h) na sequência da análise dos fatos narrados no Relatório Fiscal prossegue a
impugnante:
h.i) diligência fiscal realizada no ano de 2019 não é fidedigna para refletir
procedimentos realizados nos anos de 2017 e 2018 pela empresa;
h.ii) na data dessa primeira diligência fiscal os estoques se encontravam
realmente baixos;
h.iii) a não localização de lingotes de alumínio nos estoques do estabelecimento
matriz se deveu a não visitação de galpão específico de armazenagem de tais
itens;
h.iv) a fiscalização se contradiz em seu relatório, pois em alguns momentos afirma
que não houve a entrada das mercadorias descritas nos respectivos documentos
fiscais e em outros que as mercadorias recebidas são diferentes das registradas
nos documentos fiscais (recebidas sucatas de alumínio no lugar dos lingotes
descritos nos documentos);
h.v) houve equívoco por parte do funcionário do setor de recebimento de
matérias primas em relação ao preenchimento de alguns tíquetes de pesagem;
h.vi) as glosas efetuadas se basearam em uma ínfima parcela das operações
realizadas;
h.vii) a não existência de CT-e emitidos pela empresa Rhodoamil em alguns
conjuntos de documentos se deveu ao fato de ser CIF (Cost, Insurance and
Freight) a espécie de frete contratada, sendo responsabilidade exclusiva de seus
fornecedores;
h.viii) a impugnante não pode ser responsabilizada porque agiu de boa-fé, não
cabendo a sua responsabilização pela falta de estrutura de seus fornecedores e
das transportadoras que estes contratam;
h.ix) é usual na prática da empresa não destacar os canhotos das notas fiscais;
h.x) não cabe a impugnante verificar os procedimentos da transportadora, apenas
lhe interessando que as mercadorias adquiridas sejam entregues;
h.xi) a diligência fiscal na transportadora foi efetuada depois de dois anos dos
fatos em análise pela fiscalização;
h.xii) testemunha ouvida pela fiscalização nessa diligência atestou que no local
funcionou uma transportadora;
Fl. 10160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.784 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720244/2021-07
13
h.xiii) a relação da impugnante com a empresa Rhodoamil restringia-se a
organização da logística de recebimento das cargas;
h.xiv) a fiscalização não comprovou que o papel da Rhodoamil era fornecer
documentos referentes a serviços de transporte não prestados;
h.xv) a impugnante anexa documentos que comprovam a efetiva aquisição de
lingotes de alumínio;
h.xvi) na segunda diligência realizada em seu estabelecimento a própria
fiscalização constatou que a empresa trabalha tanto com lingotes primários
quanto com lingotes secundários;
h.xvii) a fiscalização recolheu uma amostra ínfima de documentos em relação ao
volume de operações da empresa para fundamentar a glosa de créditos de dois
anos inteiros;
h.xviii) pagamentos efetuados à empresa Alcobron, por segurança, eram
realizados diretamente no caixa da instituição bancária, a pedido do
representante legal desta;
h.xix) a afirmação da fiscalização de que não foram encontrados lingotes de
alumínio provenientes das fornecedoras suspeitas transportados pela empresa
Rhodoamil não procede, pois não foi feita busca a estes itens no momento da
diligência;
h.xx) faz parte da sua lógica comercial adquirir lingotes secundários para que
possa produzir lingotes de boa qualidade, bem como a venda de sucatas de
alumínio por questões de oportunidade negocial;
i) prosseguindo a análise dos fatos narrados no Relatório Fiscal:
i.i) “REFUTA DE FORMA VEEMENTE a teoria criada pelos Srs. Fiscais de “criar
caixa””;
i.ii) a fiscalização se equivocou na análise do registro contábil da transferência de
saldos da conta fornecedores para a conta empréstimos;
i.iii) houve o pagamento dos lingotes de alumínio adquiridos por meio dos
empréstimos pactuados;
i.iv) não procede a afirmação da fiscalização que a impugnante produzia
documentos fictícios para comprovar as “supostas” operações, pois sequer foram
solicitados;
i.v) as contabilizações realizadas são compatíveis com as regras contábeis, sendo o
seu modo de realização direcionado para facilitar a inserção de dados na
Escrituração Contábil Digital;
i.vi) a fiscalização utilizou uma amostra ínfima das contas contábeis da empresa
para chegar a suas conclusões;
Fl. 10161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.784 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720244/2021-07
14
i.vii) os lançamentos contábeis referentes aos empréstimos concedidos à empresa
denominada
Grigowater
foram
contabilizados
equivocadamente
pela
impugnante;
i.viii) os empréstimos à empresa Grigowater foram efetivados mediante entrega
de recursos de caixa, tendo respondido o que solicitou a fiscalização;
i.ix) entendeu que a melhor forma de comprovar a distribuição de lucros ao titular
da empresa era mediante a entrega de sua declaração de rendimentos;
i.x) a fiscalização não soube analisar os comprovantes de crédito em conta
bancária apresentados;
i.xi) carece de prova a afirmação da fiscalização que a impugnante previamente
documentava as suas operações ditas fraudulentas para figurar como contribuinte
de boa-fé;
i.xii) o lançamento fiscal se baseou em presunções da fiscalização, sem considerar
os documentos apresentados pela impugnante no curso do procedimento fiscal;
i.xiii) as aquisições de lingote de alumínio questionadas pela fiscalização foram
efetivamente realizadas, tendo agido de boa-fé;
i.xiv) faz jus aos créditos tomados das contribuições;
i.xv) foi atribuída indevidamente sujeição passiva solidária a pessoas físicas e
jurídicas sem motivação plausível, a partir de alegações infundadas e
desproporcionais;
i.xvi) a impugnante não possui imóveis em seu ativo;
i.xvii) a solidariedade tributária imputada com fundamento no art. 124, I, do CTN,
pressupõe interesse comum, participação das solidárias no ato e proveito
econômico, condições não comprovadas pela fiscalização;
i.xviii) não se trata de um grupo familiar, pois são atividades empresariais distintas
e geridas de modo independente;
i.xix) a empresa impugnante é uma EIRELI;
i.xx) desde 2013 não mais existe vínculo entre o titular da impugnante, Luiz Garcia
de Mello, e Salete do Valle Cañada, ou seja, a união estável se dissolveu em data
anterior aos fatos geradores objeto destes autos de infração;
i.xxi) os filhos do casal, André Cañada de Mello, Marina Cañada de Mello Leite e
Júlia Cañada de Melo, participaram do quadro societário em data anterior aos
fatos em discussão;
i.xxii) a transferência patrimonial relatada pela fiscalização de Luiz Garcia de Mello
aos demais membros da família decorreu do processo de dissolução conjugal,
encerrando-se em 2013;
i.xxiii) não procede a afirmação da fiscalização de que a maior parte dos
rendimentos dos membros da família tem origem na impugnante;
Fl. 10162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.784 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720244/2021-07
15
i.xxiv) a procuração outorgada a Luiz Garcia de Mello para gerenciar a empresa LS
– Locadora de Bens Ltda. era válida até 23 de outubro de 2016 e não foi renovada;
i.xxv) a acusação de esvaziamento patrimonial é improcedente, pois as empresas
foram criadas antes da impugnante e a transferência patrimonial ocorrida
anteriormente ao período dos fatos em discussão;
i.xxvi) os exemplos de fatos citados pela fiscalização para demonstrar o interesse
comum não comprovam a conclusão da fiscalização; e
i.xxvii) não procedem as afirmações da fiscalização relativamente ao
relacionamento dos membros da família com a impugnante;
j) quanto às questões de direito:
j.i) existe permissão legal para a empresa apurar créditos das contribuições sobre
os insumos adquiridos para a produção ou fabricação de bens destinados à
venda;
j.ii) em relação às aquisições de lingotes de alumínio utilizados em seu processo
produtivo, é permitida a apuração de créditos das contribuições, pois referido
bem é insumo;
j.iii) houve efetivamente as aquisições de lingotes de alumínio questionadas pela
fiscalização;
j.iv) a impugnante é adquirente de boa-fé e as operações de aquisição estão
documentalmente comprovadas;
j.v) as conclusões da fiscalização se fundamentaram numa amostragem mínima
das operações realizadas;
j.vi) a glosa de créditos efetuadas se baseou apenas em presunções da fiscalização
e em fatos alheios à impugnante;
j.vii) a boa-fé da impugnante pode ser confirmada pela possibilidade de serem
emitidos os documentos fiscais questionados no SINTEGRA, assim como pela
apresentação dos comprovantes das respectivas operações financeiras; j.viii) as
operações questionadas pela fiscalização ocorreram exatamente como
escrituradas;
j.ix) foge ao alcance da impugnante identificar se alguma empresa com a qual
transacione seja uma empresa “noteira”;
k) no que se refere a atribuição de responsabilidade solidária:
k.i) os sujeitos passivos objeto de responsabilização solidária não têm qualquer
relação com os fatos geradores das contribuições;
k.ii) a empresa M5 Administração de Bens Sociedade Simples Ltda. (doravante
denominada M5 Administração), iniciou suas atividades em 2000, antes da
empresa impugnante, sendo apenas locadora do imóvel da sede da empresa e o
Fl. 10163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.784 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720244/2021-07
16
Sr. Luiz Garcia de Mello somente faz parte da sociedade em decorrência de ter
feito parte de outra sociedade denominada Alpha Galvano;
k.iii) a empresa Samaúma Investimentos e Participações Ltda. (doravante
denominada Samaúma Investimentos) tem sócios e atividades empresariais
distintas da impugnante, sendo que esta entrou em seu quadro societário nos
últimos dias do período fiscalizado e se retirou antes da lavratura dos autos de
infração questionados;
k.iv) a empresa LS – Locadora de Bens Ltda. (doravante denominada LS Locadora)
iniciou suas atividades em 2004, antes da empresa impugnante, sendo apenas
locadora de bens para a impugnante;
k.v) a solidariedade tributária atribuída com fundamento no art. 124, inciso I do
CTN, exige interesse comum, participação das solidárias no fato gerador e que
ocorra proveito econômico, o que não foi demonstrado pela fiscalização;
l) quanto à multa aplicada:
l.i) não houve a ocorrência de fraude, conluio ou sonegação;
l.ii) não praticou qualquer ato com o fim de lesar o fisco; l.iii) atuou de boa-fé;
l.iv) aplica-se a situação tratada nos autos o enunciado na Súmula 14 do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF; e,
l.v) o percentual da multa aplicada possui nítida índole confiscatória;
Ao final requer:
a) preliminarmente, a nulidade dos autos de infração pela ausência de motivação;
b) quanto ao mérito, a improcedência da autuação fiscal visto que houve
apropriação regular de créditos das contribuições e ser adquirente de boa-fé; ou,
c) subsidiariamente:
c.i) a redução do percentual da multa de lançamento de ofício para o percentual
de 75%; e,
c.ii) a exclusão das responsabilidades tributárias atribuídas.
Na impugnação apresentada pelo imputado responsável solidário Luiz
Garcia de Mello este alega que (fls. 9.235 a 9.272):
a) foi-lhe atribuída responsabilidade solidária pelo crédito tributário lançado em
desfavor da empresa Atomização de Metais Omega EIRELI apenas por ser sócio
desta;
b) em preliminar, a nulidade do Auto de Infração por ausência de indicação de ato
praticado com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto,
visto que:
Fl. 10164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.784 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720244/2021-07
17
b.i) não está demonstrado o seu interesse jurídico na situação que constitua o
fato gerador da obrigação principal, a teor do exigido pelo art. 124, inciso I, do
CTN;
b.ii) as infrações, se ocorreram, foram cometidos pela empresa Atomização
Omega e não pelo impugnante, que não tem relação jurídica alguma com a
empresa; e,
b.iii) o ato de imputação de responsabilidade solidária não foi devidamente
motivado;
c) no mérito:
c.i) o art. 124 do CTN não trata de responsabilidade tributária, mas de situações
nas quais duas ou mais pessoas, enquanto contribuintes ou responsáveis,
respondem solidariamente pelo crédito tributário;
c.ii) pessoas físicas não são contribuintes da Cofins e da contribuição para o
PIS/Pasep;
c.iii) o interesse comum referido no art. 124, inciso I, do CTN, possui um sentido
técnico, diverso daquele mencionado pela fiscalização, tomado em sentido
amplo;
c.iv) tal interesse comum caracteriza-se somente nas situações que envolvam
pessoas situados no mesmo polo da relação jurídico-tributária eleita como fato
gerador;
c.v) a expressão "interesse comum" não significa mero interesse econômico;
c.vi) trata-se a solidariedade de apuração do grau de responsabilidade de
eventuais coobrigados e não modo de inserção de terceiros na relação jurídico-
tributária;
c.vii) o disposto no art. 124, inciso I, do CTN, não contempla situações
relacionadas a atos ilícitos;
c.viii) a aplicação do disposto no art. 124, inciso I, do CTN, não contempla a
responsabilização solidária de pessoas físicas por obrigações tributárias exigidas
somente de pessoas jurídicas, a exemplo da Cofins e da contribuição para o
PIS/Pasep;
c.ix) no caso concreto, é incabível a aplicação das disposições do art. 124, inciso I,
do CTN, para o fim de atribuir responsabilidade solidária ao impugnante, visto
que possui personalidade jurídica distinta daquela detida pela empresa autuada;
c.x) também não se aplica à situação ora analisada o disposto no art. 137 do CTN,
ainda que não mencionado pela fiscalização;
c.xi) não foi demonstrada a realização de atos fraudulentos pelo impugnante, de
modo a lhe atribuir responsabilidade solidária pelo crédito tributário lançado;
Fl. 10165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.784 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720244/2021-07
18
c.xii) a mera afirmação que o impugnante teria se beneficiado dos frutos da
suposta fraude, sem a devida comprovação de qualquer ato por ele cometido,
não é suficiente para lhe atribuir responsabilidade solidária; e,
c.xiii) não procede a afirmação de que o impugnante teria criado empresas para
efetuar “blindagem patrimonial”, pois estas iniciaram suas atividades em data
anterior a de início das atividades da autuada.
Ao final requer:
a) preliminarmente, a nulidade dos autos de infração pela ausência de motivação;
b) quanto ao mérito, a exclusão da responsabilidade tributária atribuída; e,
c) a realização de diligência fiscal.
Na impugnação apresentada pela imputada responsável solidária Salete do Valle
Cañada esta alega que (fls. 9.521 a 9.541):
a) foi-lhe atribuída responsabilidade solidária pelo crédito tributário lançado em
desfavor da empresa Atomização de Metais Omega EIRELI por ser cônjuge do
titular desta, ter-se beneficiado indiretamente da suposta fraude e de usufruir de
pagamentos efetuados pela empresa autuada a título de despesas de viagens e
referentes a veículos;
b) não pode lhe ser atribuída responsabilidade tributária com fundamento no art.
124, inciso I, do CTN, visto que:
b.i) é impossível que tenha interesse jurídico comum com a empresa Atomização
Omega nos fatos que ensejaram a autuação, por não ser pessoa jurídica nem
equiparada;
b.ii) o interesse comum referido no art. 124, inciso I, do CTN, possui um sentido
técnico, diverso daquele mencionado pela fiscalização, tomado numa acepção
vulgar;
b.iii) tal interesse comum caracteriza-se somente nas situações envolvendo
pessoas que comungam da mesma posição jurídica em relação ao fato gerador da
obrigação tributária;
b.iv) o mero interesse econômico indireto não é causa de responsabilização
solidária;
b.v) a impugnante não tem qualquer vínculo jurídico com a empresa autuada ou
com os fatos geradores por esta praticados;
b.vi) não foi demonstrada a realização de atos fraudulentos pela impugnante, de
modo a lhe atribuir responsabilidade solidária pelo crédito tributário lançado;
b.vii) a caracterização de fraude, conforme definida na legislação, somente se
verifica a partir da comprovação do cometimento pela impugnante de suposta
conduta dolosa, a qual não foi demonstrada e, efetivamente, não ocorreu;
Fl. 10166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.784 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720244/2021-07
19
c) teve relacionamento com Luiz Garcia de Mello, entretanto tal relação não foi
formalizada;
d) o reconhecimento de tal relação por si só não implica a possibilidade de
responsabilização solidária da impugnante pelos créditos tributários lançados em
desfavor da empresa Atomização Omega;
e) no que se refere aos supostos benefícios econômicos indiretos auferidos, “...
que a existência de empresas patrimoniais que locam imóveis a empresas
comerciais de um mesmo grupo não representa qualquer irregularidade, sendo
inclusive prática absolutamente comum no mercado”;
f) ao contrário do afirmado pela fiscalização, a impugnante não adquiriu veículos
com recursos provenientes da empresa, mas vendeu para ela caminhões de sua
propriedade; e,
g) relativamente às despesas com viagens, não foi comprovado qualquer
pagamento realizado pela autuada em seu favor, baseando-se as conclusões da
fiscalização exclusivamente em registros contábeis.
Ao final requer, pelos fundamentos expostos, o cancelamento do Termo de
Sujeição Passiva Solidária a ela imputada e a sua consequente exclusão como
sujeito passivo dos créditos tributários em discussão nestes autos.
Na impugnação apresentada pelo imputado responsável solidário André
Cañada de Mello este alega que (fls. 9.607 a 9.629):
a) foi-lhe atribuída responsabilidade solidária pelo crédito tributário lançado em
desfavor da empresa Atomização de Metais Omega EIRELI por ser filho do titular
desta, ter participado do quadro societário da empresa de 16 de outubro de 2007
a 10 de novembro de 2011, ter-se beneficiado indiretamente da suposta fraude e
de ser beneficiário de saque referente a cheque emitido pela autuada destinado
ao pagamento de fornecedor;
b) não pode lhe ser atribuída responsabilidade tributária com fundamento no art.
124, inciso I, do CTN, visto que:
b.i) é impossível que tenha interesse jurídico comum com a empresa Atomização
Omega nos fatos que ensejaram a autuação, por não ser pessoa jurídica nem
equiparada;
b.ii) o interesse comum referido no art. 124, inciso I, do CTN, possui um sentido
técnico, diverso daquele mencionado pela fiscalização, tomado numa acepção
vulgar;
b.iii) tal interesse comum caracteriza-se somente nas situações envolvendo
pessoas que comungam da mesma posição jurídica em relação ao fato gerador da
obrigação tributária;
b.iv) o mero interesse econômico indireto não é causa de responsabilização
solidária;
Fl. 10167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.784 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720244/2021-07
20
b.v) o impugnante não tem qualquer vínculo jurídico com a empresa autuada ou
com os fatos geradores por esta praticados;
b.vi) não foi demonstrada a realização de atos fraudulentos pelo impugnante, de
modo a lhe atribuir responsabilidade solidária pelo crédito tributário lançado;
b.vii) a caracterização de fraude, conforme definida na legislação, somente se
verifica a partir da comprovação do cometimento pelo impugnante de suposta
conduta dolosa, a qual não foi demonstrada e, efetivamente, não ocorreu;
c) o reconhecimento da existência de vínculo familiar não implica na possibilidade
de responsabilização solidária do impugnante pelos créditos tributários lançados
em desfavor da empresa Atomização Omega;
d) o fato de ter participado do quadro societário da autuada em período muito
anterior àquele dos fatos em discussão nestes autos não é fundamento para lhe
atribuir a responsabilidade tributária pelos créditos tributários lançados;
e) no que se refere aos supostos benefícios econômicos indiretos auferidos, “...
que a existência de empresas patrimoniais que locam imóveis a empresas
comerciais de um mesmo grupo não representa qualquer irregularidade, sendo
inclusive prática absolutamente comum no mercado”;
f) nos anos a que se referem os autos de infração, 2017 e 2018, apenas
aproximadamente um terço de seus rendimentos, conforme sua declaração de
rendimentos, são provenientes de empresas nas quais participa do quadro
societário e também para as quais foi atribuída responsabilidade solidária, o que
evidencia não depender fundamentalmente de tais rendimentos;
g) quanto ao cheque, situação destacada pela fiscalização no Relatório Fiscal, seu
nome constou como sacado ao arrepio de sua vontade, visto que compareceu à
agência bancária com o intuito de auxiliar o seu pai, titular da autuada, por
questões de segurança pessoal;
h) foi comprovado que o valor sacado foi utilizado para pagamento a fornecedor,
ao contrário do afirmado pela fiscalização; e,
i) “... é absolutamente irrazoável imputar a participação do IMPUGNANTE em
suposta fraude multimilionária com base em um cheque de R$ 130.000,00, ainda
mais quando os elementos colhidos pela fiscalização comprovam sua destinação
ao pagamento de fornecedores”.
Ao final requer, pelos fundamentos expostos, o cancelamento do Termo de
Sujeição Passiva Solidária a ele imputado e a sua consequente exclusão como
sujeito passivo dos créditos tributários em discussão nestes autos.
Na impugnação apresentada pela imputada responsável solidária Marina
Cañada de Mello Leite esta alega que (fls. 9.641 a 9.664):
a) foi-lhe atribuída responsabilidade solidária pelo crédito tributário lançado em
desfavor da empresa Atomização de Metais Omega EIRELI por ser filha do titular
Fl. 10168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.784 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720244/2021-07
21
desta, ter participado do quadro societário da empresa de 16 de outubro de 2007
a 10 de novembro de 2011, ter-se beneficiado indiretamente da suposta fraude e
de manter vínculo empregatício com a autuada até 30 de novembro de 2017;
b) não pode lhe ser atribuída responsabilidade tributária com fundamento no art.
124, inciso I, do CTN, visto que:
b.i) é impossível que tenha interesse jurídico comum com a empresa Atomização
Omega nos fatos que ensejaram a autuação, por não ser pessoa jurídica nem
equiparada;
b.ii) o interesse comum referido no art. 124, inciso I, do CTN, possui um sentido
técnico, diverso daquele mencionado pela fiscalização, tomado numa acepção
vulgar;
b.iii) tal interesse comum caracteriza-se somente nas situações envolvendo
pessoas que comungam da mesma posição jurídica em relação ao fato gerador da
obrigação tributária;
b.iv) o mero interesse econômico indireto não é causa de responsabilização
solidária;
b.v) a impugnante não tem qualquer vínculo jurídico com a empresa autuada ou
com os fatos geradores por esta praticados;
b.vi) não foi demonstrada a realização de atos fraudulentos pela impugnante, de
modo a lhe atribuir responsabilidade solidária pelo crédito tributário lançado;
b.vii) a caracterização de fraude, conforme definida na legislação, somente se
verifica a partir da comprovação do cometimento pelo impugnante de suposta
conduta dolosa, a qual não foi demonstrada e, efetivamente, não ocorreu;
c) o reconhecimento da existência de vínculo familiar não implica a possibilidade
de responsabilização solidária da impugnante pelos créditos tributários lançados
em desfavor da empresa Atomização Omega;
d) o fato de ter participado do quadro societário da autuada em período muito
anterior àquele dos fatos em discussão nestes autos não é fundamento para lhe
atribuir a responsabilidade tributária pelos créditos tributários lançados;
e) no que se refere aos supostos benefícios econômicos indiretos auferidos, “...
que a existência de empresas patrimoniais que locam imóveis a empresas
comerciais de um mesmo grupo não representa qualquer irregularidade, sendo
inclusive prática absolutamente comum no mercado”;
f) nos anos a que se referem os autos de infração, 2017 e 2018, menos da metade
de seus ganhos, conforme sua declaração de rendimentos, são provenientes de
empresas nas quais participa do quadro societário e para as quais também foi
atribuída responsabilidade solidária, o que evidencia não depender
fundamentalmente de tais rendimentos;
Fl. 10169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.784 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720244/2021-07
22
g) o fato de ter vínculo empregatício com a empresa autuada, sem a comprovação
de qualquer ato fraudulento cometido pela impugnante, não caracteriza motivo
para lhe ser atribuída responsabilidade solidária pelo crédito tributário lançado;
e,
h) informações obtidas em diligência fiscal, que não revelam qualquer suposta
ilegalidade cometida pela impugnante, não servem de base para a atribuição de
responsabilidade solidária, a exemplo da iniciativa de se obter um certificado
internacional de qualidade para a empresa.
Ao final requer, pelos fundamentos expostos, o cancelamento do Termo de
Sujeição Passiva Solidária a ela imputado e a sua consequente exclusão como
sujeito passivo dos créditos tributários em discussão nestes autos.
Na impugnação apresentada pela imputada responsável solidária Júlia
Cañada de Mello esta alega que (fls. 9.549 a 9.570):
a) foi-lhe atribuída responsabilidade solidária pelo crédito tributário lançado em
desfavor da empresa Atomização de Metais Omega EIRELI por ser filha do titular
desta, ter participado do quadro societário da empresa de 16 de outubro de 2007
a 17 de setembro de 2013, ter-se beneficiado indiretamente da suposta fraude,
manter vínculo empregatício com a autuada até 30 de novembro de 2017 e de
receber adiantamentos posteriores ao encerramento deste vínculo;
b) não pode lhe ser atribuída responsabilidade tributária com fundamento no art.
124, inciso I, do CTN, visto que:
b.i) é impossível que tenha interesse jurídico comum com a empresa Atomização
Omega nos fatos que ensejaram a autuação, por não ser pessoa jurídica nem
equiparada;
b.ii) o interesse comum referido no art. 124, inciso I, do CTN, possui um sentido
técnico, diverso daquele mencionado pela fiscalização, tomado numa acepção
vulgar;
b.iii) tal interesse comum caracteriza-se somente nas situações envolvendo
pessoas que comungam da mesma posição jurídica em relação ao fato gerador da
obrigação tributária;
b.iv) o mero interesse econômico indireto não é causa de responsabilização
solidária;
b.v) a impugnante não tem qualquer vínculo jurídico com a empresa autuada ou
com os fatos geradores por esta praticados;
b.vi) não foi demonstrada a realização de atos fraudulentos pela impugnante, de
modo a lhe atribuir responsabilidade solidária pelo crédito tributário lançado;
b.vii) a caracterização de fraude, conforme definida na legislação, somente se
verifica a partir da comprovação do cometimento pela impugnante de suposta
conduta dolosa, a qual não foi demonstrada e, efetivamente, não ocorreu;
Fl. 10170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.784 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720244/2021-07
23
c) o reconhecimento da existência de vínculo familiar não implica a possibilidade
de responsabilização solidária da impugnante pelos créditos tributários lançados
em desfavor da empresa Atomização Omega;
d) o fato de ter participado do quadro societário da autuada em período muito
anterior àquele dos fatos em discussão nestes autos não é fundamento para lhe
atribuir a responsabilidade tributária pelos créditos tributários lançados;
e) no que se refere aos supostos benefícios econômicos indiretos auferidos, “...
que a existência de empresas patrimoniais que locam imóveis a empresas
comerciais de um mesmo grupo não representa qualquer irregularidade, sendo
inclusive prática absolutamente comum no mercado”;
f) nos anos a que se referem os autos de infração, 2017 e 2018, não recebeu
qualquer rendimento a título de participação em quadro societário de empresa a
qual também foi atribuída responsabilidade solidária, o que demonstra a
ausência de benefício econômico indireto;
g) não demonstra a fiscalização no que consistiria a alegada “blindagem
patrimonial” o fato de ter-se retirado do quadro societário da empresa Samaúma
Investimentos e Participações Ltda. e posteriormente retornado ao mesmo;
h) o fato de ter vínculo empregatício com a empresa autuada, sem a comprovação
de qualquer ato fraudulento cometido pela impugnante, não caracteriza motivo
para lhe ser atribuída responsabilidade solidária pelo crédito tributário lançado;
e,
i) o recebimento de valores praticamente irrisórios a título de adiantamento não
demonstra qualquer interesse comum no resultado da suposta fraude cometida.
Ao final requer, pelos fundamentos expostos, o cancelamento do Termo de
Sujeição Passiva Solidária a ela imputado e a sua consequente exclusão como
sujeito passivo dos créditos tributários em discussão nestes autos.
Na impugnação apresentada pela imputada responsável solidária Samaúma
Investimentos e Participações Ltda esta alega que (fls. 9.583 a 9.602):
a) foi-lhe atribuída responsabilidade solidária pelo crédito tributário lançado em
desfavor da empresa Atomização de Metais Omega EIRELI por supostamente ter
sido utilizada como instrumento de blindagem patrimonial e receber elevados
valores a título de aluguel;
b) não pode lhe ser atribuída responsabilidade tributária com fundamento no art.
124, inciso I, do CTN, visto que:
b.i) é impossível que tenha interesse jurídico comum com a empresa Atomização
Omega nos fatos que ensejaram a autuação;
b.ii) o interesse comum referido no art. 124, inciso I, do CTN, possui um sentido
técnico, diverso daquele mencionado pela fiscalização, tomado numa acepção
vulgar;
Fl. 10171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.784 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720244/2021-07
24
b.iii) tal interesse comum caracteriza-se somente nas situações envolvendo
pessoas que comungam da mesma posição jurídica em relação ao fato gerador da
obrigação tributária;
b.iv) o mero interesse econômico indireto não é causa de responsabilização
solidária;
b.v) a impugnante não tem qualquer vínculo jurídico com a empresa autuada ou
com os fatos geradores por esta praticados;
b.vi) não foi demonstrada a realização de atos fraudulentos pela impugnante, de
modo a lhe atribuir responsabilidade solidária pelo crédito tributário lançado;
b.vii) a caracterização de fraude, conforme definida na legislação, somente se
verifica a partir da comprovação do cometimento pela impugnante de suposta
conduta dolosa, a qual não foi demonstrada e, efetivamente, não ocorreu;
c) a saída da sócia Júlia Cañada de Melo e seu posterior retorno ao quadro
societário da empresa não constitui qualquer ilicitude;
d) a fiscalização adotou um conceito indeterminado, “blindagem patrimonial”,
sem que tenha demonstrado o cometimento de qualquer ato ilegal;
e) a aquisição do imóvel no qual se situa um dos estabelecimentos da empresa
Atomização Omega ocorreu no ano de 2019, portanto em período posterior aos
daqueles autuados; e,
f) ao contrário do afirmado pela fiscalização, nos períodos de apuração
fiscalizados a impugnante não locou imóvel algum a empresa Atomização Omega.
Ao final requer, pelos fundamentos expostos, o cancelamento do Termo de
Sujeição Passiva Solidária a ela imputada e a sua consequente exclusão como
sujeito passivo dos créditos tributários em discussão nestes autos.
Na impugnação apresentada pela imputada responsável solidária LS –
Locadora de Bens Ltda esta alega que (fls. 9.418 a 9.439):
a) foi-lhe atribuída responsabilidade solidária pelo crédito tributário lançado em
desfavor da empresa Atomização de Metais Omega EIRELI por supostamente ter
sido utilizada como instrumento de blindagem patrimonial e receber daquela
elevados valores a título de aluguel;
b) não pode lhe ser atribuída responsabilidade tributária com fundamento no art.
124, inciso I, do CTN, visto que:
b.i) é impossível que tenha interesse jurídico comum com a empresa Atomização
Omega nos fatos que ensejaram a autuação;
b.ii) o interesse comum referido no art. 124, inciso I, do CTN, possui um sentido
técnico, diverso daquele mencionado pela fiscalização, tomado numa acepção
vulgar;
Fl. 10172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.784 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720244/2021-07
25
b.iii) tal interesse comum caracteriza-se somente nas situações envolvendo
pessoas que comungam da mesma posição jurídica em relação ao fato gerador da
obrigação tributária;
b.iv) o mero interesse econômico indireto não é causa de responsabilização
solidária;
b.v) a impugnante não tem qualquer vínculo jurídico com a empresa autuada ou
com os fatos geradores por esta praticados;
b.vi) não foi demonstrada a realização de atos fraudulentos pela impugnante, de
modo a lhe atribuir responsabilidade solidária pelo crédito tributário lançado;
b.vii) a caracterização de fraude, conforme definida na legislação, somente se
verifica a partir da comprovação do cometimento pela impugnante de suposta
conduta dolosa, a qual não foi demonstrada e, efetivamente, não ocorreu;
c) no que se refere ao seu histórico societário:
c.i) foi constituída em 25 de junho de 2004, portanto antes do início das
atividades da Atomização Ômega, tendo por objeto social a compra, venda e
locação de imóveis;
c.ii) à época de sua constituição seu quadro societário era formado por Luiz Garcia
de Mello e Salete do Valle Cañada e sua sede inicial era no mesmo endereço no
qual seus sócios residiam;
c.iii) em 28 de julho de 2005 o sócio Luiz Garcia de Mello integralizou a sua
parcela do capital social mediante a entrega de dois imóveis, registrados no
Cartório de Registro de Imóveis de Poá, Estado de São Paulo, sob as matrículas no
32.793 e 33.8181;
c.iv) em 2014, em virtude da retirada do sócio Luiz Garcia de Mello, foi convertida
em EIRELI sob titularidade da sócia remanescente, Salete do Valle Cañada;
c.v) na sequência, a sede da empresa foi alterada para Salvador, Estado da Bahia;
c.vi) diante desses fatos e das questões decorrentes da dissolução da sociedade,
foi outorgado procuração pública para o sócio que se retirava, Luiz Garcia de
Mello, que expirou em 2016 e não foi renovada;
c.vii) em 2017 houve alteração no seu quadro societário, entrando como sócios
André Cañada de Mello, Marina Cañada de Mello Leite e Júlia Cañada de Mello;
c.viii) esses fatos comprovam que não houve qualquer manobra de blindagem
patrimonial, visto que as transferências patrimoniais ocorreram antes da
constituição da Atomização Omega e muito antes dos fatos tidos como
fraudulentos pela fiscalização; e,
c.ix) o titular da autuada, Sr. Luiz Garcia de Mello, não possui qualquer poder de
administração relativamente à impugnante;
d) relativamente aos aluguéis recebidos:
Fl. 10173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.784 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720244/2021-07
26
d.i) locou para a Atomização Omega galpões localizados na Rua Alumínio pelo
valor mensal de R$ 148.000,00, conforme contrato de locação juntados e
informações prestadas na Declaração de Informações sobre Atividades
Imobiliárias - Dimob;
d.ii) recebeu no período o montante de R$ 1.776.000,00 a título de aluguéis de
imóveis, não o montante de R$ 1.962.000,00 mencionado pela fiscalização;
d.iii) o valor de R$ 175.000,00 apontado pela fiscalização refere-se a um
lançamento que foi objeto de estorno;
d.iv) os imóveis são locados pelo seu valor de mercado, conforme atestam laudos
de avaliação juntados aos autos;
d.v) comprovada a efetiva e regular locação, o recebimento de valores de aluguéis
relativos a imóveis não serve de fundamento para a existência de uma suposta
blindagem patrimonial, assim como para a atribuição de responsabilidade
solidária;
d.vi) recebeu no período o montante de R$ 2.370.320,00 a título de aluguéis de
equipamentos e veículos, não o montante de R$ 2.422.366,80 mencionado pela
fiscalização, conforme comprovantes juntados;
d.vii) não recebeu o montante de R$ 888.000,00 a título de aluguéis apontado
pela fiscalização, pois não possui outros contratos com a empresa Atomização
Omega e este valor não está registrado em seus livros contábeis; e,
d.viii) relações comerciais usuais não fundamentam a atribuição de
responsabilidade tributária solidária ao locador por supostas infrações cometidas
pelo locatário.
Ao final requer, pelos fundamentos expostos, o cancelamento do Termo de
Sujeição Passiva Solidária a ela imputada e a sua consequente exclusão como
sujeito passivo dos créditos tributários em discussão nestes autos.
Na impugnação apresentada pela imputada responsável solidária M5
Administração de Bens Sociedade Simples Ltda esta alega que (fls. 9.280 a 9.319):
a) foi-lhe atribuída responsabilidade solidária pelo crédito tributário lançado em
desfavor da empresa Atomização de Metais Omega EIRELI apenas por ser
locadora de imóveis próprios à autuada;
b) em preliminar, a nulidade do Auto de Infração por ausência de motivação do
ato de imputação de responsabilidade solidária à impugnante, visto que a
fiscalização não demonstrou qualquer interesse jurídico da impugnante na
suposta fraude cometida;
c) no que se refere ao seu histórico societário:
c.i) foi constituída em 9 de junho de 2000, portanto antes do início das atividades
da Atomização Omega, com a denominação Alpha Empreendimentos,
Participações e Administração de Bens S/C Ltda – ME (CNPJ 03.935.658/0001-83
Fl. 10174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.784 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720244/2021-07
27
– doravante identificada como Alpha Empreendimentos), detendo Luiz Garcia de
Mello 45% das quotas sociais desta;
c.ii) a Alpha Empreendimentos tinha como escopo administrar os imóveis
utilizadas por outra empresa, Alpha Galvano Química Brasileira Ltda (CNPJ
53.945.341/0001-04 – doravante identificada como Alpha Química), que atuava
na área química, na qual o Sr. Luiz Garcia de Mello também detinha 45% das
quotas sociais, possuindo aquela o mesmo quadro societário da Alpha
Empreendimentos;
c.iii) em virtude da retirada do Sr. Luiz Garcia de Mello do quadro social da
empresa Alpha Química e para que fosse viabilizado o pagamento dos valores a
que este fazia jus, a empresa Alpha Empreendimentos recebeu alguns imóveis,
retirando-se desta sociedade os anteriores sócios, permanecendo apenas o Sr.
Luiz Garcia de Mello em seu quadro societário;
c.iv) os imóveis recebidos pela Alpha Empreendimentos, acima referidos, não o
foram em sua totalidade, permanecendo parcela destes imóveis de titularidade
dos seus antigos sócios, o que levou a necessidade do desmembramento destes;
c.v) referido desmembramento foi objeto de questionamento judicial (ação
judicial no 1003861-60.2016.8.26.0278), o que resultou no bloqueio judicial dos
respectivos imóveis;
c.vi) esses fatos comprovam que não houve qualquer ato do Sr. Luiz Garcia de
Mello, titular da autuada, e seu próprio com o intuito de realizar qualquer
blindagem patrimonial;
c.vii) a Sra. Salete do Valle Cañada foi incluída em seu quadro societário para
evitar que apenas uma pessoa, o Sr. Luiz Garcia de Mello, ficasse como titular, a
fim de evitar sua dissolução;
c.viii) não há qualquer ilicitude de pessoas jurídicas distintas possuírem o mesmo
quadro societário, respeitada a autonomia patrimonial de cada uma; e,
c.ix) o fato de o titular da autuada, Sr. Luiz Garcia de Mello, ser seu sócio não
implica a ocorrência de qualquer manobra de blindagem patrimonial;
d) no que respeita a suposta blindagem patrimonial:
d.i) adquiriu os imóveis objeto de seu patrimônio em data anterior a criação da
empresa Atomização Omega, o que indica não haver qualquer manobra de
esvaziamento patrimonial;
d.ii) é lícita a proteção do patrimônio por parte de qualquer pessoa, desde que
não haja objetivo de fraudar seus credores;
d.iii) a única relação da impugnante com a autuada é o recebimento de aluguéis
pelos imóveis locados; e,
d.iv) a impugnante não tem qualquer poder de gerência sobre a autuada;
e) quanto à solidariedade tributária:
Fl. 10175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.784 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720244/2021-07
28
e.i) o art. 124 do CTN não trata de responsabilidade tributária, mas de situações
nas quais duas ou mais pessoas, enquanto contribuintes ou responsáveis,
respondem solidariamente pelo crédito tributário;
e.ii) na situação dos autos não ocorre nenhuma das hipóteses previstas no
referido artigo;
e.iii) a atividade de locação não está sujeita a incidência das contribuições;
e.iv) a responsabilidade tributária por solidariedade pressupõe o interesse
comum, entendido como fruição do benefício do ato praticado, e a participação
dos solidários na situação que configura o fato gerador;
e.v) a impugnante apenas recebe aluguéis da autuada, não possuindo qualquer
interesse em eventual ato ilegal por esta cometido;
e.vi) não demonstrou a fiscalização qualquer interesse comum da impugnante no
fato gerador e nem de conluio; e,
e.vii) o próprio Parecer Normativo da Coordenação-Geral de Tributação – Cosit –
da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB - no 4, de 10 de dezembro de
2018, exige que a responsabilização solidária decorra do fato de ambas as
empresas terem concorrido para a apuração fraudulenta de créditos das
contribuições;
f) relativamente aos aluguéis recebidos:
f.i) é legítima proprietária do imóvel registrado sob matrícula no 17.530, com área
total de 2.496,59 m2 , o qual é divido em lotes menores, sendo dois destes
locados à empresa Atomização Omega pelo valor mensal de R$ 60.000,00;
f.ii) os valores recebidos são informados na Dimob;
f.iii) os imóveis são locados pelo seu valor de mercado, conforme atestam laudos
de avaliação juntados aos autos;
f.iv) recebeu no período o montante de R$ 720.000,00 a título de aluguéis, não
conhecendo o montante de R$ 360.000,00 adicional mencionado pela
fiscalização; e,
f.v) comprovada a efetiva locação, afasta-se o aventado benefício da impugnante
por infração cometida pela locatária/autuada;
g) no que se refere a multa regulamentar, por não comercializar qualquer
produto, não se subsume a hipótese de incidência da penalidade aplicada;
h) quanto à multa qualificada:
h.i) não pode ser responsabilizada por ato de outrem;
h.ii) o percentual aplicado possui caráter confiscatório;
h.iii) não houve a comprovação do cometimento de qualquer fraude; e,
Fl. 10176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.784 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720244/2021-07
29
h.iv) o percentual aplicado viola os princípios do não confisco, da razoabilidade e
da proporcionalidade.
Ao final requer:
a) preliminarmente, a nulidade dos autos de infração pela ausência de motivação;
b) quanto ao mérito, a exclusão da responsabilidade tributária atribuída; e,
c) subsidiariamente, a exclusão das multas regulamentar e qualificada aplicadas,
ou, alternativamente, a redução do percentual destas.

As 09 impugnações foram analisadas e julgadas improcedentes, por unanimidade
de votos, pela 9a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ09) conforme acórdão
109-010.931, cuja ementa está transcrita abaixo:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2018
NULIDADE. PRESSUPOSTOS.
Ensejam a nulidade apenas os atos e termos lavrados por
pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por
autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE.
Indefere-se o pedido de diligência cujos quesitos não
foram devidamente formulados.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2018
MULTA QUALIFICADA. FRAUDE. MANUTENÇÃO.
Uma vez caracterizada a existência de fraude, deve ser
mantido o percentual da multa de lançamento de ofício aplicada.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
A responsabilidade tributária solidária a que se refere o
inciso I do art. 124 do CTN decorre de interesse comum da pessoa
responsabilizada na situação vinculada ao fato jurídico tributário, que
pode ser tanto o ato lícito que gerou a obrigação tributária como o ilícito
que a desfigurou.
Assunto:
Contribuição
para
o
Financiamento
da
Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2018
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS.
APURAÇÃO.
DOCUMENTAÇÃO FISCAL INIDÔNEA.
Fl. 10177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.784 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720244/2021-07
30
Comprovada a utilização de documentação fiscal
inidônea, mantém-se as glosas de créditos efetuadas.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2018
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS.
APURAÇÃO.
DOCUMENTAÇÃO FISCAL INIDÔNEA.
Comprovada a utilização de documentação fiscal
inidônea, mantém-se as glosas de créditos efetuadas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Tendo tomado ciência da decisão de 1a instância em 10/01/22, por meio de sua
Caixa Postal, considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, a empresa
apresentou, em 26/01/22, recurso voluntário em que solicita:
a. seja concedido efeito suspensivo ao presente Recurso Voluntário, nos termos
do artigo 151, inciso III do Código Tributário Nacional;
b. seja recebido e processado o presente Recurso Voluntário, pois tempestivo e
revestido das formalidades legais exigidas;
c. seja dado provimento ao presente Recurso Voluntário, reformando a r. decisão
de Primeira Instância, para que seja reconhecida as nulidades dos créditos
tributários em epígrafe, em especial, mas não só, pela falta de motivação frente
as contrariedades e subjetividades constantes no relatório fiscal, ou pelo mérito,
seja CANCELADO por restar comprovador a regularidade do crédito tomado de
COFINS e IPI e, por conseguinte, vez que a Autuada é adquirente de boa-fé, já que
promoveu a consulta das notas fiscais emitidas pelas fornecedoras em comento
no sistema habilitado pela própria Receita Federal do Brasil, bem como realizou a
consulta da situação destes contribuintes pelo SINTEGRA, comprovando que
houve a comprovação da entrada dos lingotes de alumínio na empresa ora
Recorrente, para ser empregados no processo produtivo, a comprovação dos
pagamentos por estas mercadorias e a regular escrituração dos documentos
fiscais decorrentes destas operações;
d. caso assim Vossas Senhorias não entendam, de rigor, ao menos, que seja
mantida SOMENTE a aplicação da multa de ofício de 75% (setenta e cinco por
cento) sobre os valores glosados;
e. ademais, ante o caráter confiscatório da multa exigida (art. 150, IV da CF) e
ausente a prática de qualquer conduta ilícita prevista nos artigos 71, 72 e 73 da
Lei no 4.502/1964 (sonegação, fraude ou conluio), de rigor que seja afastada a
aplicação da multa de ofício qualificada;
Fl. 10178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.784 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720244/2021-07
31
f. no tocante à sujeição passiva, afasta-se a aplicação do art. 124, I, do CTN, em
razão da ausência de interesse comum e participação das solidárias no ato que
culmina no fato gerador e proveito econômico;
g. protesta pela conversão do julgamento em diligência, caso estes D. Julgadores
entendam pela necessidade da produção de novas provas e a realização de
sustentação oral deste patrono, ou de quem substabelecer, perante este
E.Tribunal.
Em 08/02/22, M5 Administração de Bens Sociedade Simples apresentou recurso
voluntário com seguinte pedido:
Por todo o exposto, faz-se o presente Recurso para requerer, preliminarmente,
que seja reconhecida a nulidade dos autos de infração por falta de
motivação/fundamentação, tendo em vista que a D. Autoridade Fiscal não logrou
êxito em apontar/descrever, ainda que minimamente, a infração que
supostamente teria dado suporte à responsabilidade solidária, prevista no artigo
124, inciso I, do CTN.
Caso não seja conhecida a preliminar, no mérito requer às Vossas Autoridades
Julgadoras o provimento do presente Recurso, uma vez demonstrada a
insubsistência total do lançamento tributário em face desta Recorrente (terceira)
considerando que essa NÃO tem responsabilidade tributária solidária com sua
Locatária: Atomização de Metais Ômega EIRELI.
Caso assim não entenda esta Autoridade Julgadora, requer, ao menos, a exclusão
da multa qualificada em relação à totalidade do procedimento administrativo ou,
ainda, subsidiariamente, a sua redução, pelas razões acima expostas.
Em 02/02/22, LS Administradora de Bens Ltda. tomou ciência da decisão da DRJ
através de Aviso de Recebimento (AR) dos Correios.
Em 24/01/22 apresentou recurso voluntário nos seguintes termos:
A exposição acima leva inexoravelmente às seguintes conclusões:
(a) nos termos da doutrina e da jurisprudência, o interesse comum capaz de
ensejar a responsabilidade solidária prevista no art. 124, I, do CTN, é o interesse
jurídico no fato gerador, que apenas existe quando duas ou mais pessoas constam
no mesmo polo da relação jurídico-tributária;
(b) a RECORRENTE não reveste a condição de contribuinte e não participou da
prática dos fatos geradores imputados pelos AIs, motivo pelo qual é incabível sua
responsabilização nos termos do art. 124, I do CTN;
(c) ainda que se admita a responsabilização com base no interesse meramente
econômico, deve ser comprovada a participação consciente e dolosa da
RECORRENTE no cometimento da fraude supostamente praticada, o que não
ocorreu; e
Fl. 10179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.784 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720244/2021-07
32
(d) no presente caso, todos os indícios mostram que a RECORRENTE não teve
qualquer participação ou ingerência na suposta fraude perpetrada pela ÔMEGA,
bem como não se beneficiava economicamente dessas supostas irregularidades.
6.2. Assim, com base em todos os argumentos expostos ou em quaisquer outros
que esse E. Conselho entenda cabíveis, a RECORRENTE requer, respeitosamente, o
integral provimento do presente Recurso Voluntário, com o reconhecimento da
impossibilidade de atribuição de responsabilidade tributária à RECORRENTE, nos
termos do art. 124, I, do CTN, pelo débito imputado à ÔMEGA, e consequente
cancelamento do respectivo Termo de Sujeição Passiva Solidária e sua exclusão
como sujeito passivo dos AIs em tela.
Em 22/02/22 apresentou petição ratificando integralmente o recurso voluntário
apresentado em 24/01/22.
Em 03/02/22, Samaúma Investimentos e Participações Ltda. tomou ciência da
decisão da DRJ através de Aviso de Recebimento (AR) dos Correios.
Em 24/01/22 apresentou recurso voluntário nos seguintes termos:
A exposição acima leva inexoravelmente às seguintes conclusões:
(a) nos termos da doutrina e da jurisprudência, o interesse comum capaz de
ensejar a responsabilidade solidária prevista no art. 124, I, do CTN, é o interesse
jurídico no fato gerador, que apenas existe quando duas ou mais pessoas
constam no mesmo polo da relação jurídico-tributária;
(b) a RECORRENTE não reveste a condição de contribuinte e não participou da
prática dos fatos geradores imputados pelos AIs, motivo pelo qual é incabível sua
responsabilização nos termos do art. 124, I do CTN;
(c) ainda que se admita a responsabilização com base no interesse meramente
econômico, deve ser comprovada a participação consciente e dolosa da
RECORRENTE no cometimento da fraude supostamente praticada, o que não
ocorreu; e
(d) no presente caso, todos os indícios mostram que a RECORRENTE não teve
qualquer participação ou ingerência na suposta fraude perpetrada pela ÔMEGA,
bem como não se beneficiava economicamente dessas supostas irregularidades.
6.2. Assim, com base em todos os argumentos expostos ou em quaisquer outros
que esse E. Conselho entenda cabíveis, a RECORRENTE requer, respeitosamente,
o integral provimento do presente Recurso Voluntário, com o reconhecimento da
impossibilidade de atribuição de responsabilidade tributária à RECORRENTE, nos
termos do art. 124, I, do CTN, pelo débito imputado à ÔMEGA, e consequente
cancelamento do respectivo Termo de Sujeição Passiva Solidária e sua exclusão
como sujeito passivo dos AIs em tela.
Em 22/02/22 apresentou petição ratificando integralmente o recurso voluntário
apresentado em 24/01/22.
Fl. 10180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.784 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720244/2021-07
33
Em 01/02/22, Marina Cañada de Mello Leite tomou ciência da decisão da DRJ
através de Aviso de Recebimento (AR) dos Correios.
Em 24/01/22 apresentou recurso voluntário nos seguintes termos:
A exposição acima leva inexoravelmente às seguintes conclusões:
(a) nos termos da doutrina e da jurisprudência, o interesse comum capaz de
ensejar a responsabilidade solidária prevista no art. 124, I, do CTN, é o interesse
jurídico no fato gerador, que apenas existe quando duas ou mais pessoas
constam no mesmo polo da relação jurídico-tributária;
(b) a RECORRENTE não reveste a condição de contribuinte e não participou da
prática dos fatos geradores imputados pelos AIs, motivo pelo qual é incabível sua
responsabilização nos termos do art. 124, I do CTN;
(c) ainda que se admita a responsabilização com base no interesse meramente
econômico, deve ser comprovada a participação consciente e dolosa da
RECORRENTE no cometimento da fraude supostamente praticada; e
(d) no presente caso, todos os indícios mostram que a RECORRENTE não teve
qualquer ingerência ou mesmo consciência da suposta fraude perpetrada pela
ÔMEGA, bem como não se beneficiava economicamente dessas supostas
irregularidades.
6.2. Assim, com base em todos os argumentos expostos ou em quaisquer outros
que esse E. Conselho entenda cabíveis, a RECORRENTE requer, respeitosamente,
o integral provimento do presente Recurso Voluntário, com o reconhecimento da
impossibilidade de atribuição de responsabilidade tributária à RECORRENTE, nos
termos do art. 124, I, do CTN, pelo débito imputado à ÔMEGA, e consequente
cancelamento do respectivo Termo de Sujeição Passiva Solidária e sua exclusão
como sujeito passivo dos AIs em tela.
Em 22/02/22 apresentou petição ratificando integralmente o recurso voluntário
apresentado em 24/01/22.
Em 27/01/22, Salete do Valle Cañada tomou ciência da decisão da DRJ através de
Aviso de Recebimento (AR) dos Correios.
Em 24/01/22 apresentou recurso voluntário nos seguintes termos:
A exposição acima leva inexoravelmente às seguintes conclusões:
(a) nos termos da doutrina e da jurisprudência, o interesse comum capaz de
ensejar a responsabilidade solidária prevista no art. 124, I, do CTN, é o interesse
jurídico no fato gerador, que apenas existe quando duas ou mais pessoas
constam no mesmo polo da relação jurídico-tributária;
(b) a RECORRENTE não reveste a condição de contribuinte e não participou da
prática dos fatos geradores imputados pelos AIs, motivo pelo qual é incabível sua
responsabilização nos termos do art. 124, I do CTN;
Fl. 10181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.784 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720244/2021-07
34
(c) ainda que se admita a responsabilização com base no interesse meramente
econômico, deve ser comprovada a participação consciente e dolosa da
RECORRENTE no cometimento da fraude supostamente praticada; e
(d) no presente caso, todos os indícios mostram que a RECORRENTE não teve
qualquer ingerência ou mesmo consciência da suposta fraude perpetrada pela
ÔMEGA, bem como não se beneficiava economicamente dessas supostas
irregularidades.
6.2. Assim, com base em todos os argumentos expostos ou em quaisquer outros
que esse E. Conselho entenda cabíveis, a RECORRENTE requer, respeitosamente,
o integral provimento do presente Recurso Voluntário, com o reconhecimento da
impossibilidade de atribuição de responsabilidade tributária à RECORRENTE, nos
termos do art. 124, I, do CTN, pelo débito imputado à ÔMEGA, e consequente
cancelamento do respectivo Termo de Sujeição Passiva Solidária e sua exclusão
como sujeito passivo dos AIs em tela.
Em 22/02/22 apresentou petição ratificando integralmente o recurso voluntário
apresentado em 24/01/22.
Em 27/01/22, Julia Cañada de Mello tomou ciência da decisão da DRJ através de
Aviso de Recebimento (AR) dos Correios.
Em 24/01/22 apresentou recurso voluntário nos seguintes termos:
A exposição acima leva inexoravelmente às seguintes conclusões:
(a) nos termos da doutrina e da jurisprudência, o interesse comum capaz de
ensejar a responsabilidade solidária prevista no art. 124, I, do CTN, é o interesse
jurídico no fato gerador, que apenas existe quando duas ou mais pessoas
constam no mesmo polo da relação jurídico-tributária;
(b) a RECORRENTE não reveste a condição de contribuinte e não participou da
prática dos fatos geradores imputados pelos AIs, motivo pelo qual é incabível sua
responsabilização nos termos do art. 124, I do CTN;
(c) ainda que se admita a responsabilização com base no interesse meramente
econômico, deve ser comprovada a participação consciente e dolosa da
RECORRENTE no cometimento da fraude supostamente praticada; e
(d) no presente caso, todos os indícios mostram que a RECORRENTE não teve
qualquer ingerência ou mesmo consciência da suposta fraude perpetrada pela
ÔMEGA, bem como não se beneficiava economicamente dessas supostas
irregularidades.
6.2. Assim, com base em todos os argumentos expostos ou em quaisquer outros
que esse E. Conselho entenda cabíveis, a RECORRENTE requer, respeitosamente,
o integral provimento do presente Recurso Voluntário, com o reconhecimento da
impossibilidade de atribuição de responsabilidade tributária à RECORRENTE, nos
termos do art. 124, I, do CTN, pelo débito imputado à ÔMEGA, e consequente
Fl. 10182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.784 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720244/2021-07
35
cancelamento do respectivo Termo de Sujeição Passiva Solidária e sua exclusão
como sujeito passivo dos AIs em tela.
Em 22/02/22 apresentou petição ratificando integralmente o recurso voluntário
apresentado em 24/01/22.
Em 28/01/22, Andre Cañada de Mello tomou ciência da decisão da DRJ através de
Aviso de Recebimento (AR) dos Correios.
Em 24/01/22 apresentou recurso voluntário nos seguintes termos:
A exposição acima leva inexoravelmente às seguintes conclusões:
(a) nos termos da doutrina e da jurisprudência, o interesse comum capaz de
ensejar a responsabilidade solidária prevista no art. 124, I, do CTN, é o interesse
jurídico no fato gerador, que apenas existe quando duas ou mais pessoas
constam no mesmo polo da relação jurídico-tributária;
(b) o RECORRENTE não reveste a condição de contribuinte e não participou da
prática dos fatos geradores imputados pelos AIs, motivo pelo qual é incabível sua
responsabilização nos termos do art. 124, I do CTN;
(c) ainda que se admita a responsabilização com base no interesse meramente
econômico, deve ser comprovada a participação consciente e dolosa do
RECORRENTE no cometimento da fraude supostamente praticada; e
(d) no presente caso, todos os indícios mostram que o RECORRENTE não teve
qualquer ingerência ou mesmo consciência da suposta fraude perpetrada pela
ÔMEGA, bem como não se beneficiava economicamente dessas supostas
irregularidades.
6.2. Assim, com base em todos os argumentos expostos ou em quaisquer outros
que esse E. Conselho entenda cabíveis, o RECORRENTE requer, respeitosamente,
o integral provimento do presente Recurso Voluntário, com o reconhecimento da
impossibilidade de atribuição de responsabilidade tributária ao RECORRENTE, nos
termos do art. 124, I, do CTN, pelo débito imputado à ÔMEGA, e consequente
cancelamento do respectivo Termo de Sujeição Passiva Solidária e sua exclusão
como sujeito passivo dos AIs em tela.
Em 22/02/22 apresentou petição ratificando integralmente o recurso voluntário
apresentado em 24/01/22.
Em 28/01/22, Luiz Garcia de Mello tomou ciência da decisão da DRJ através de
Aviso de Recebimento (AR) dos Correios.
Em 16/02/22 apresentou recurso voluntário nos seguintes termos:
Diante do exposto, requer, preliminarmente, que seja reconhecida a nulidade do
auto de infração por falta de motivação/fundamentação, tendo em vista que a D.
Autoridade Fiscal não logrou êxito em apontar/descrever, ainda que
Fl. 10183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.784 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720244/2021-07
36
minimamente, a infração que supostamente teria dado suporte à
responsabilidade solidária prevista no artigo 124, inciso I, do CTN.
No mérito, caso a preliminar acima não seja acolhida, o que se admite apenas a
título argumentativo, REQUER O INTEGRAL PROVIMENTO DO PRESENTE
RECURSO, para que seja afastada a responsabilidade solidária do Recorrente,
tendo em vista que não foi comprovado o interesse comum no fato gerador,
assim como qualquer conduta fraudulenta por parte dele.
Entende o Recorrente que trouxe aos autos todos os documentos necessários
para suportar o pleito acima. Não obstante, caso assim não entendam, requer
seja determinada a realização de diligência a fim de comprovar o quanto alegado
na impugnação e reiterado no presente Recurso Voluntário.
Requer, por fim, que todas as intimações e/ou comunicações referentes a estes
autos sejam feitas e remetidas em nome do Recorrente, em sua caixa postal do
domicílio tributário eletrônico.
É o relatório.

VOTO
Os recursos voluntários são tempestivos e preenchem as demais condições de
admissibilidade, por isso deles deve se tomar conhecimento.
Considerando que muitas das alegações e argumentos se repetem nos recursos –
muitas vezes, até literalmente – farei a análise de cada um isoladamente, iniciando pelo recurso
voluntário apresentado pela empresa autuada, sem repetir, porém, os itens já tratados
anteriormente. Assim, para cada recurso a atenção deverá ficar para suas particularidades.
1. Atomização de Metais Omega Eirelli
O recurso voluntário apresentado pela empresa autuada tem os seguintes aspectos
principais:
Nulidade:
A recorrente requer a nulidade dos autos de infração e dos atos administrativos dos
quais decorreram a sua lavratura: “Ante o exposto, reitera-se o pleito de reconhecimento das
nulidades dos fundamentos utilizados pela Autoridade Fiscal, de modo que requer que seja
declarada a nulidade dos atos administrativos dos quais decorreram a lavratura dos referidos
Autos de Infração, ante os vícios de (i) finalidade, ao passo que o relatório fiscal é por vezes
contraditório; (ii) motivo, que pela forma subjetiva como tudo é concluído; (iii) objeto, ao passo
que não é claro qual motivo que ensejou a atuação, se a falta de comprovação de entrada de
Fl. 10184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.784 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720244/2021-07
37
mercadoria, ou a efetiva entrada de mercadoria”. Discorre que a fiscalização foi “imbuída do
animus de autuar e se pautou em ideias subjetivas”, pautou-se em presunções, não visitou
algumas das empresas envolvidas in loco, glosou todo o crédito de PIS e Cofins referentes a
algumas empresas com as quais a recorrente transacionou.
Não assiste razão à recorrente.
O relatório fiscal apresenta a motivação da ação fiscal desde os seus parágrafos
iniciais, como descrito abaixo:
O sujeito passivo foi fiscalizado pelo motivo de terem sido detectadas, na base de
dados da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil – RFB - referentes aos
anos-calendário 2017 e 2018, compras de lingotes de alumínio de contribuintes
suspeitas de serem constituídas apenas com a finalidade de emitirem notas
fiscais (noteiras). Havia também indícios de vendas simuladas de sucata para três
contribuintes, suspeitas de terem sido constituídas somente para receber vendas
simuladas com o objetivo de dar baixa no estoque de sucatas de alumínio e criar
recursos (caixa) para pagar as compras simuladas de lingotes de alumínio.
As fornecedoras de lingotes de alumínio abaixo relacionadas e suas filiais foram
consideradas suspeitas de serem “noteiras” por motivos diversos, como não
possuírem movimentação financeira compatível, por declararem e efetuarem
recolhimentos de tributos incompatíveis com as vendas, não possuírem número
de funcionários compatíveis com a movimentação ou por comercializarem com
outras suspeitas de serem “noteiras”.
Não ocorreu nenhuma das circunstâncias previstas no art. 59 do Decreto no
70.235/72 que pudessem representar nulidade do lançamento, decisão recorrida ou de atos e
termos lavrados:
Art. 59. São nulos:
I - Os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - Os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Os autos de infração, acórdão e todos os termos lavrados durante a ação fiscal
foram emitidos por autoridade competente e, em nenhum momento, houve preterição do direito
de defesa.
Não ocorreu, no presente caso, a adoção de nenhuma presunção – pelo contrário,
as conclusões da fiscalização estão todas fundamentadas e amparadas na legislação mencionada
nos autos de infração e relatório fiscal.
Com relação às glosas de todos os créditos de PIS/Cofins de algumas das empresas
com as quais a recorrente alega ter transacionado, é matéria a ser tratada a seguir, nas questões
de mérito, não sendo, em absoluto, justificativa para alegação de nulidade do lançamento.
Fl. 10185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.784 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720244/2021-07
38
Por fim, não existe nenhuma obrigatoriedade de se “visitar todas as empresas
envolvidas in loco”. Em muitos casos (que não o presente, onde a fiscalização esteve presente nos
2 estabelecimentos da autuada) não existe tal visita nem mesmo junto à própria empresa
fiscalizada - sendo comuns ações fiscais realizadas totalmente à distância - quanto mais em todas
as empresas com as quais a empresa sob fiscalização mantém algum real ou suposto
relacionamento comercial.
Importante repisar que os autos de infração obedecem as exigências estatuídas
pelo art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula
Os fatos que ensejaram os lançamentos tributários foram detalhadamente descritos
nas peças fiscais (relatório fiscal e autos de infração), sendo elaborados demonstrativos que
apontaram as bases de cálculo e os valores das respectivas infrações. Foram, também,
demonstradas as devidas correspondências entre os fatos constatados e as penalidades aplicáveis
(dispositivos legais infringidos).
Tanto a empresa autuada como os 8 responsáveis solidários foram devidamente
cientificados de todos os atos e apresentaram tempestivamente impugnações e recursos
voluntários – que foram todos aceitos, não existindo, assim, nenhuma forma de cerceamento de
defesa.
Afasta-se, assim, as alegações de nulidade suscitadas pela recorrente.
Mérito
Com relação ao mérito da questão, a recorrente apresenta as seguintes
considerações principais:
- a recorrente foi acusada de ter se relacionado com empresas “noteiras”
- a alegação de que tais empresas não teriam fundição ou consumo de energia
elétrica não lhe dizem respeito
Fl. 10186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.784 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720244/2021-07
39
- o que cabia à recorrente era consultar a documentação fiscal das fornecedoras,
receber as mercadorias e pagá-las – o que foi feito
- os representantes da recorrente não compareceram aos espaços físicos das
fornecedoras para verificar o que possuíam em suas estruturas
- a recorrente adquiriu lingotes de alumínio, caracterizados como insumos
indispensáveis ao seu processo industrial
- os créditos de PIS e Cofins relativos a aquisição de lingotes de alumínio são válidos
- a sua relação com a empresa Rhodoamil se restringiu à organização logística de
recebimento das cargas de lingotes de alumínio
- os documentos fiscais colacionados aos autos são capazes de comprovar a
idoneidade dos serviços de transporte realizados por Rhodoamil
- as devoluções ocorrem pois muitas vezes a quantidade constante nas notas fiscais
não são efetivamente recebidas
- não há irregularidade no fato de datas de documentos fiscais de devolução serem
posteriores às datas de recebimento das mercadorias
- divergências de informações de “lingotes de alumínio” e “latas de alumínio”
decorreram de erros de funcionários e não configuram má-fé da recorrente
- a recorrente comprovou o recebimento de mercadorias de Eloir Felipe Andrioli
Polato por meio de tíquetes de pesagem, conhecimentos de transporte da Rhodoamil,
comprovantes de pagamento e escrituração
- não cabe à recorrente responsabilização sobre ausência de registro de Eloir junto
ao estado de Santa Catarina
- foge da alçada da recorrente qualquer aspecto relativo às operações de Target –
se ela possuía ou não fornos de fundição, de quem ela adquiriu lingotes, etc. Rhodoamil foi a
transportadora das mercadorias fornecidas por Target
- com relação a Alcobron, não há qualquer legislação federal que preveja o
destaque dos canhotos das notas fiscais
- relativamente à Conny, questões como se possui forno de fundição, quem são
seus fornecedores, se ela recolhe ou não IPI dizem respeito apenas à própria Conny; parte do
transporte foi feito pela Rhodoamil e parte por GS Metais; documentos emitidos com informação
de “lata prensada” são raros; destaque de canhotos não é obrigatório e toda a contabilização das
operações na recorrente está correta
- a informação incorreta de ‘latas prensadas” em tíquetes de pesagem relativos à
empresa B N Comércio também ocorreu em raros casos
Fl. 10187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.784 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720244/2021-07
40
- por não ser sua atribuição, a recorrente deixa de tecer comentários sobre
fornecedores de All Recicla, que também utilizou transportes de Rhodoamil; alguns erros em
tickets de pesagem emitidos com dias incorretos ocorreram em função de erros de funcionários e
All Recicla estava apta em 2017 e 2018
- com relação a C.F Montagner, ocorreria a venda de sucata de alumínio e a compra
de lingotes; não é da competência da recorrente discorrer sobre relacionamento com empresas
inaptas e com recolhimento de tributos da fornecedora e a regularidade das operações está
provada pelas cópias de notas fiscais de entrada, de tíquetes de recebimento, conhecimentos de
transporte, comprovantes de pagamento e respectiva contabilização
- a recorrente não pode ser responsabilizada em relação às atividades econômicas
atreladas ao CNPJ do fornecedor Colosso
- a recorrente é adquirente de boa-fé
- para a geração do crédito do PIS/Cofins basta a entrada das mercadorias
- os documentos fiscais e contábeis foram todos disponibilizados
- em foto realizada no dia 16/09/20 existem lingotes de alumínio na empresa filial
- houve a comprovação do negócio propriamente dito
- a recorrente é contribuinte de boa-fé
Não assiste razão à recorrente.
O ponto central para decisão sobre os lançamentos PIS/Cofins é a conclusão sobre
se os lingotes de alumínio efetivamente existiram e se foram mesmo adquiridos pela empresa,
conforme alegado pela recorrente, já que, em caso afirmativo, os créditos de PIS/Cofins existem e
são legítimos e os autos não devem ser mantidos. Pelo contrário, se os lingotes não existiram e se
as operações foram fraudulentas, como afirma a fiscalização, os créditos efetivamente devem ser
glosados e os autos de infração devem ser mantidos.
Trata-se, assim, basicamente de matéria de fato e não de matéria de direito.
Pois bem: a empresa insiste que adquiriu os lingotes de alumínio. Para tanto,
argumenta que apresentou as respectivas notas fiscais de entrada e os conhecimentos de
transporte. Reitera que não pode ser responsabilizada por eventuais problemas dos fornecedores
e que é adquirente de boa-fé.
Ocorre que são justamente os documentos que servem como base para a defesa da
recorrente que estão sendo questionados pela fiscalização, com fundamento em vários elementos
obtidos durante a ação fiscal. Nem as notas fiscais de entrada, emitidas por empresas com fortes
características de “noteiras”, nem os conhecimentos de transporte, emitidos por empresa suspeita
de não ter feito o transporte dos lingotes, seriam documentos hábeis para validar as operações.
A empresa que teria feito o transporte das mercadorias é a Rhodoamil.
Fl. 10188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.784 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720244/2021-07
41
Diferentemente do que aconteceu com os documentos de recebimento de matérias
primas transportadas por outras empresas, nos casos onde a transportadora era a Rhodoamil não
existiam, junto com as notas fiscais, o respectivo conhecimento de transporte, identificação do
veículo e do motorista que teriam realizado o transporte – uma prática bastante incomum, já que
tais informações são básicas num serviço de transporte.
Em diligência efetuada junto à transportadora, o responsável também não sabia
informar quem seriam os motoristas e nem os seus contatos e tampouco quais foram os veículos
utilizados no transporte. No mesmo dia da diligência, foram emitidos conhecimentos de
transporte para a recorrente e o responsável - no próprio dia, saliente-se - não tinha o menor
conhecimento disso.
Além de estar irregular, por não possuir registro para transporte de cargas
atualizado, a transportadora emitiu diversos conhecimentos de transporte com hora posterior à
hora do tíquete de recebimento das mercadorias na remetente. Emitiu, ainda, centenas de
conhecimentos de transporte com data de emissão e de autorização de uso posteriores à do
recebimento pela recorrente. Ou seja: centenas de documentos de transporte foram,
reiteramente, emitidos posteriormente ao recebimento das mercadorias pela empresa autuada.
A recorrente não traz, no recurso, absolutamente nenhuma justificativa para a
ocorrência de tal situação, limitando-se a citar, de forma indireta, que “houve um erro sistêmico
quanto às datas e horários cadastrados no momento da pesagem”.
Por todos os motivos listados acima, é inegável que os documentos não podem ser
considerados idôneos para comprovar o efetivo transporte dos lingotes.
Tão emblemático quanto o transporte é a divergência de informações no momento
da entrada das mercadorias na empresa recorrente. Em dezenas de casos, a informação constante
nos tickets de pesagem descrevia a mercadoria como “lata prensada”, sendo que a nota fiscal
referia-se a “lingotes de alumínio”.
Na sua peça, a empresa credita essa divergência de informações a erros dos seus
funcionários e salienta que foram “apenas” 21 casos levantados pela fiscalização.
Não é crível, porém, que funcionários que trabalham rotineira e exatamente na
área de recepção de materiais vejam, diante dos seus olhos, uma pilha de lingotes de alumínio e
se confundam com latas prensadas.
Um lingote de alumínio, conforme pode ser visto abaixo, é completamente
diferente de uma lata prensada:
Fl. 10189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.784 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720244/2021-07
42

Diversamente do alegado pela empresa, cometer o mesmo erro grotesco 1, 2,
3...21 vezes não representa “poucos casos”. É algo muito significativo.
Mais um aspecto que chama muito a atenção é que nas primeiras diligências
efetuadas pela fiscalização nos 2 estabelecimentos da recorrente, não foram encontrados lingotes
de alumínio nos estoques de matérias primas, apesar de teóricas entradas conforme as notas
fiscais. Nos estoques encontrados nas empresas existiam, fundamentalmente, muita sucata de
alumínio, fardos de sucata de folhas de alumínio e diversos sacos de alumínio atomizado
produzido, mas não lingotes de alumínio.
As empresas que emitiram as notas objeto do lançamento de PIS/Cofins e que
possuem fortes características de empresas consideradas “noteiras” são: Conny Comércio de
Materiais Elétricos e Metais EIRELI, B. N. Comércio de Metais EIRELI, ALL Recicla Comércio, Fundição de
Metais e Transportes EIRELI, C. F. Montagner Metais, Eloir Felipe Andrioli Polato EIRELI, Target Importação
e Exportação, Transportes e Comércio de Metais EIRELI. A recorrente teria adquirido dessas empresas
R$194.575.634,00 em lingotes de alumínio nos anos de 2017 e 2018.
As características das “noteiras” são, dentre outras, ausência de parque industrial e
de funcionários para produção de lingotes de alumínio, relacionamento com empresas cuja
inscrição no CNPJ foi declarada inapta, não apresentarem consumo de gás ou energia elétrica
para fundição do metal e não recolhimento de tributos.
A recorrente alega que nenhum desses fatores lhe diz respeito, que nenhum
representante seu visitou as instalações dos fornecedores e que agiu de boa-fé, não cabendo a
sua responsabilização pela falta de estrutura de seus fornecedores. Entendo que tais alegações
são muito simplistas considerando os elevados valores envolvidos. É de se supor que se as
operações tivessem efetivamente acontecido, existiria um pouco mais de cuidado e preocupação,
até para se verificar se realmente as fornecedoras teriam capacidade de cumprir os prazos
acordados e atender os níveis de qualidade necessários.
Por fim, importante citar julgamento bem recente da Primeira Turma da Segunda
Cãmara da Primeira Seção deste CARF (sessão de 13/03/24) relativa a recurso voluntário
apresentado por Metalur Brasil Indústria e Comércio de Metais Ltda, que trata de situação muito
semelhante à presente.
Trata-se de lançamento onde a fiscalização constatou que a empresa auditada
realizou muitas compras de matéria-prima de empresas comprovadamente inidôneas, por
emitirem notas fiscais para operações comerciais fictícias.
Fl. 10190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.784 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720244/2021-07
43
No julgamento de Metalur não houve nenhuma dúvida com relação à fraude das
operações – e sim apenas divergências com relação à responsabilidade tributária, conforme
disposto abaixo:
Processo no 15746.720422/2021-91
Recurso Voluntário Acórdão no 1201-006.282 – 1a Seção de
Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 13 de março de 2024
Recorrente METALUR BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS
LTDA.
Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013, 2014
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ARTIGO 135 DO CTN. NOTAS FISCAIS
INIDÔNEAS.
A emissão de notas fiscais ideologicamente falsas com o conhecimento
do administrador dá ensejo à responsabilização tributária deste, nos termos do artigo
135 do CTN.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ARTIGO 124, I, DO CTN.
O artigo 124, I, do CTN cria uma hipótese de responsabilidade
tributária dirigida para aqueles que, em princípio, não estão formalmente no polo
passivo da relação tributária, por não serem contribuintes, mas possuem elementos
matérias suficientes para responder, igualmente, pelo crédito tributário constituído, o
chamado interesse comum.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ARTIGO 124, I, DO CTN. CONFUSÃO
PATRIMONIAL.
A confusão patrimonial entre o contribuinte e terceiros viola o
princípio da entidade e demonstra a inexistência de limites materiais entre estes,
autorizando a atração de todos para o mesmo polo da relação jurídica tributária, por
meio do artigo 124, I, do CTN.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ARTIGO 124, I, DO CTN. ALCANCE.
A imputação de responsabilidade prevista no artigo 124, I, do CTN
alcança todo o crédito tributário exigido do contribuinte, inclusive a sanção pecuniária,
pois coloca o imputado no mesmo polo do contribuinte, na relação jurídica tributária,
não havendo que se falar em responsabilidade parcial.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2013, 2014
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS.
Fl. 10191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.784 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720244/2021-07
44
A utilização de notas fiscais ideologicamente falsas com o objetivo de
obter vantagem tributária indevida dá ensejo à qualificação da multa de ofício.
MULTA QUALIFICADA DE 150%. MULTA MAJORADA DE 100%.
RETROATIVIDADE BENIGNA (ART. 106, II, "c", CTN). APLICAÇÃO.
A modificação inserta no inciso VI do §1o do art. 44 da Lei no 9.430/96,
pela Lei no 14.689/23, ao reduzir a multa de 150% para 100% atrai a aplicação do art.
106, II, “c”, do CTN, porquanto lei nova aplica-se a ato ou fato pretérito, no caso de ato
não definitivamente julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente à época da prática da infração. Trata-se de retroatividade
benigna.
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. FRAUDE.
Mediante a constatação de fraude perpetrada pelo contribuinte, o
artigo 149, VII, do CTN autoriza o lançamento tributário sobre os fatos materialmente
comprovados, independentemente da forma que lhes foi atribuída.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2013, 2014
IRPJ. CSLL. PIS. COFINS. TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Tratando-se da mesma matéria fática e não havendo aspectos
específicos a serem apreciados, aplica-se a mesma decisão sobre o lançamento de IRPJ
para os demais lançamentos decorrentes.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado: (i) por unanimidade de votos, em
dar parcial provimento aos recursos voluntários do contribuinte autuado e do
responsável tributário Ronaldo José Vicintin, para aplicar a retroatividade benigna
reduzindo o índice da qualificação da multa de ofício para 100% e (ii) pelo voto de
qualidade, em dar parcial provimento aos recursos voluntários dos responsáveis
tributários Alexandre Bento de Carvalho Vicintin, Renata Vicintin Vickers e Bianca
Vicintin Abud, também para aplicar a retroatividade benigna reduzindo o índice da
qualificação da multa de ofício para 100%, vencidos os Conselheiros Fredy José Gomes
de Albuquerque, Lucas Issa Halah e Alexandre Evaristo Pinto, que afastavam as
responsabilidades tributárias. O Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque
manifestou intenção de apresentar declaração de voto.
Entendo, nesse contexto, que não existe comprovação da existência, aquisição e
entrada dos lingotes de alumínio em estabelecimento da recorrente e que, pelo contrário, foram
utilizadas notas fiscais e conhecimentos de transporte inidôneos, não cabendo, então,
creditamento de PIS/Cofins nessa situação.
Multas
A recorrente ainda alega que:
Fl. 10192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.784 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720244/2021-07
45
- a multa qualificada deve ser afastada já que não houve ato fraudulento
- a multa deve ser reduzida a 100% do tributo devido, já que não pode ter o efeito
de confisco
Assiste razão à recorrente com relação à redução de multa a 100%.
Conforme disposto no item anterior, o ato fraudulento está caracterizado. Por esse
motivo, a multa qualificada não deve ser afastada.
O recorrente afirma, ainda, que a exigência de multa de ofício qualificada
caracterizaria confisco, o que seria uma ofensa ao artigo 150, IV, da Constituição Federal.
A multa de ofício aplicada tem fundamento legal no artigo 44 da Lei no 9.430/1996,
conforme apontado nos autos de infração. Deixar de aplicar a multa de ofício por considerá-la
confiscatória seria deixar de aplicar o referido dispositivo legal em razão de alegada
inconstitucionalidade, o que é defeso às turmas julgadoras do CARF, as quais devem obediência à
Súmula CARF no 2, verbis:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Assim, a presente reclamação deve ser afastada.
Todavia, o advento da Lei no 14.689/23 alterou o artigo 44 da Lei no 9.430/1996 no
sentido de determinar o percentual da multa de ofício qualificada em 100%, quando não há
comprovada reincidência, ante o antigo percentual de 150%, conforme a seguinte transcrição:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão
aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade
ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento
ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata;
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do
caput deste artigo será majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73
da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis, e passará a ser
de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)
[...]
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a
diferença de imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício;
(Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
Fl. 10193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.784 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720244/2021-07
46
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a
totalidade ou a diferença de imposto ou de contribuição objeto do
lançamento de ofício, nos casos em que verificada a reincidência do
sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
Assim, a nova norma deve ser aplicada ao presente caso, de forma retroativa, com
fundamento no artigo 106, II, “c”, do CTN, verbis:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
[...]
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
[...]
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
Nesse sentido vem entendendo este Colegiado, conforme recente decisão exarada
no Acórdão no 1201-006.209, de 19/10/2023, o qual adotou a seguinte ementa:
MULTA QUALIFICADA DE 150%. MULTA MAJORADA DE
100%.
RETROATIVIDADE BENIGNA (ART. 106, II, "c", CTN).
APLICAÇÃO.
A modificação inserta no inciso VI do §1o do art. 44 da Lei
no 9.430/96, pela Lei no 14.689/23, ao reduzir a multa de 150% para 100%
atrai a aplicação do art. 106, II, “c”, do CTN, porquanto lei nova aplica-se a
ato ou fato pretérito, no caso de ato não definitivamente julgado, quando
lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente à época
da prática da infração. Trata-se de retroatividade benigna.
A presente qualificação da multa de ofício deve, então, ser exigida no percentual de
100%.
Considerando todo o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso
voluntário da empresa apenas para reduzir o percentual da multa de ofício qualificada para 100%.
2. Júlia Cañada de Mello
O recurso voluntário apresentado por Júlia traz questões sobre a responsabilidade
tributária a ela atribuída.
Alguns tópicos do recurso, abaixo transcritos, trazem os principais pontos:
Em outras palavras, somente pode ser responsabilizado solidariamente com base
no art. 124, I, do CTN o participante do fato gerador que tenha ocupado o mesmo
polo ou exercido a mesma atividade efetivada pelo contribuinte eleito pela lei.
(...)
Fl. 10194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.784 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720244/2021-07
47
Conforme delineado acima, a RECORRENTE não pode ser responsabilizada
unicamente com base no art. 124, I, do CTN, uma vez que não existe qualquer
“interesse jurídico” da RECORRENTE nos fatos autuados, conforme exigido pela
legislação, doutrina e jurisprudência.
(...)
Como será demonstrado adiante, esse absolutamente não é o caso dos autos,
uma vez que a fiscalização não comprovou a realização de qualquer ato doloso,
consciente, por parte da RECORRENTE nas operações da ÔMEGA, elemento
essencial para sua responsabilização.
(...)
Definitivamente, admitir a responsabilização tributária em virtude de vínculos
familiares, no presente caso, significaria aceitar uma situação absurda e medieval
em que os filhos de um (suposto) infrator poderiam ser responsabilizados pela
infração (supostamente) cometida pelo pai, ainda que não tenham participado
dessa infração em qualquer medida.
(...)
Consequentemente, não só não existem elementos que demonstrem que a
RECORRENTE se beneficiava das supostas fraudes perpetradas na ÔMEGA, como
os apontamentos trazidos pela fiscalização demonstram que ela não tinha
qualquer conhecimento ou ingerência sobre os fatos tidos como irregulares
(...)
Além disso, a baixa remuneração da RECORRENTE apenas corrobora que ela não
tinha ingerência sobre a empresa, bem como afasta qualquer alegação de que
teria se aproveitado financeiramente da suposta fraude cometida pela ÔMEGA.
Ora, é impensável cogitar que uma pessoa que recebeu cerca de R$ 30.000,00
como empregada em um ano participasse dolosamente de uma fraude que
supostamente suprimiu mais de R$ 25.000.000,00 em tributos.
Não assiste razão à recorrente.
Além de ser filha de Luiz Garcia de Mello e Salete do Valle Cañada, Júlia é sócia de
LS – Locadora de Bens desde 2017. LS recebe aluguéis de Ômega em valores relevantes.
Conforme disposto no relatório fiscal, LS é uma empresa que “recebeu”, em 2005, a
título de conferência, imóveis (matrículas 32.793 e 33.818) que eram de Luiz Garcia de Mello.
Posteriormente, Luiz Garcia retira-se formalmente da sociedade, que passa a ser exclusivamente
dos filhos e sua mãe.
Ao longo do tempo, pelo menos mais um imóvel de Luiz Garcia foi transferido para
LS - o de matrícula 101.661, em 2014.
Fica clara a intenção das operações: transferir os imóveis de Luiz Garcia para os
filhos e sua mãe.
Fl. 10195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.784 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720244/2021-07
48
O fato da integralização de capital de Luiz Garcia através dos imóveis de matrículas
32.793 e 33.818 e da transferência do imóvel de matrícula 101.661 terem sido feitas em 2005 e
2014 – e, portanto, antes do período autuado - não muda em absolutamente nada a percepção de
que existia, desde o início, a intenção de transferência de bens de Luiz para os filhos e para a mãe
deles.
Os motivos pelos quais isso foi feito não são, obviamente, explícitos, mas existe um
nítido caráter de planejamento sucessório, planejamento tributário e, principalmente, blindagem
patrimonial nessas operações, com esvaziamento de bens em nome de Luiz Garcia e Ômega e
transferência para seus filhos e a mãe deles, através de empresas em seu nome
Essa transferência de bens tem, normalmente, como objetivo evitar que eventual
autuação alcance o patrimônio do principal investigado.
Mas não é só isso.
Em 2017, Ômega pagou R$2.137.000,00 de aluguéis para LS.
Em 2018, Ômega pagou R$5.086.366,80 de aluguéis para LS.
Tais pagamentos – tendo sido feitos a valores de mercado ou não - denotam uma
transferência de recursos de Ômega para LS por conta de aluguéis que, em sua maior parte ou
totalidade, referiam-se a imóveis que originariamente eram do próprio sócio administrador de
Ômega.
Além de sócia de LS, Júlia também é sócia de Recuperação de Metais Alumini 1
Ltda. (CNPJ: 17.461.715/0001-44) desde 2017. Alumini, assim como LS, é considerada pela
recorrente, em sua contabilidade, como empresa coligada, tendo recebido empréstimos de
Ômega, com saldo, no final de 2017, de R$907.726,73 e, no final de 2018, de R$1.480.110,33
(nesse ano, em conjunto com Samauma – que será analisada a seguir).
Finalmente, além de sócia de LS e de Alumini 1, Júlia também é sócia de Samauma
Investimentos e Participações Ltda. (igualmente incluída como solidária passiva) desde a sua
constituição, em 2017, tendo se retirado da sociedade apenas por um curto intervalo entre
20/08/20 e 16/02/21. Samauma é uma empresa com capital social de R$25.100.000,00 sendo que
R$25.000.000,00 foram integralizados por Ômega através de entrega de bens móveis (incluindo
moeda nacional) e apenas R$100.000,00 pelos demais sócios (Salete com R$70.000,00 e Júlia,
Marina e André com R$10.000,00 cada). Ocorre que em 16/02/21, Ômega simplesmente retira-se
da sociedade e a participação de Salete vai a R$17.955.000,00; a de Júlia vai a R$2.375,000,00 e as
de Marina e André vão a R$2.385.000,00 cada. Ocorre, então, uma clara transferência de
patrimônio de Ômega para os filhos de Luiz Garcia e para a mãe deles. Essa é a forma mais simples
e óbvia de se tentar fazer uma blindagem patrimonial. Abaixo, excerto da ficha cadastral da Jucesp
com tais alterações no quadro societário:
Fl. 10196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.784 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720244/2021-07
49

A participação de Júlia como sócia de empresas coligadas a Ômega, constituídas
com o aparente objetivo de apenas transferir patrimônio de Ômega e Luiz Garcia, demonstra que
ela possui, sim, de forma inequívoca, interesse comum na situação que constituiu o fato gerador
da obrigação principal, que é a utilização de notas fiscais inidôneas para obtenção de créditos
indevidos para Ômega, conforme preconizado no art. 124, I, do CTN. Afinal, quanto maiores e
melhores os resultados de Ômega, mais recursos poderão ser repassados para quem efetivamente
está com o patrimônio do grupo e para quem são, ao final e ao cabo, os maiores beneficiários das
operações já que quem enriquece com as operações lícitas e ilícitas feitas por Ômega e Luiz Garcia
são as outras empresas do grupo familiar e seus sócios.
O balanço patrimonial de 2019 de Ômega, que está no processo e foi entregue pela
própria empresa, reforça a argumentação de que quem enriquece não é a própria Ômega e sim as
outras pessoas físicas e jurídicas. Ômega apresenta prejuízo milionário (mais de R$10 milhões);
patrimônio líquido negativo em mais de R$8 milhões - demonstrando que suas obrigações são
muito maiores do que todos os seus ativos, saldo em caixa de apenas R$2.876,07 e saldo zero de
aplicações financeiras e imóveis. A avaliação da empresa a valor justo, segundo seu próprio
balanço, é negativo (-R$207.450,95). Ômega teve seus recursos sugados pelos responsáveis
solidários.
O Parecer Normativo COSIT no 04/2018 prevê a responsabilização, conforme
reproduzido abaixo:
Os atos de evasão e simulação que acarretam sanção, não só na esfera
administrativa (como multas), mas também na penal, são passíveis de
responsabilização solidária, notadamente quando configuram crimes.
Fl. 10197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.784 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720244/2021-07
50
Atrai a responsabilidade solidária a configuração do Planejamento Tributário
abusivo na medida em que os atos jurídicos complexos não possuem essência
condizente com a forma para supressão ou redução do tributo que seria devido
na operação real, mediante abuso da personalidade jurídica.
Restando comprovado o interesse comum em determinado fato jurídico
tributário, incluído o ilícito, a não oposição ao Fisco da personalidade jurídica
existente apenas formalmente pode se dar nas modalidades direta, inversa e
expansiva.
Júlia, emprestando seu nome para ser utilizado em empresas que tinham como
propósito esvaziar o patrimônio de Luiz Garcia, agiu de forma ativa e consciente. Participou de um
ato jurídico complexo que teve como essência e principal objetivo possibilitar, sem risco de
punição, a supressão ou redução de tributos - exatamente como previsto na norma.
O vínculo familiar, salientado muito no recurso, é secundário. Se Luiz Garcia tivesse
passado o seu patrimônio gratuitamente para uma terceira pessoa que não fosse seu parente - de
forma direta ou através de alguma empresa da qual essa terceira pessoa fosse sócia (e é claro que
ele dificilmente faria isso se não se tratassem de seus filhos e da mãe deles) – igualmente estaria
configurada a solidariedade por interesse comum.
Conforme já citado, também é irrelevante discutir se as operações visando a
blindagem patrimonial ocorreram antes, durante ou depois do ilícito objeto da autuação. As
operações de esvaziamento patrimonial não precisam ser (e, normalmente, não são...)
contemporâneas do ilícito praticado. É obrigação da fiscalização, ao constatar que houve um
esvaziamento patrimonial, como no presente caso, buscar os responsáveis solidários e os seus
bens, visando a garantia do crédito tributário constituído. Se o esvaziamento patrimonial ocorrer
depois do lançamento, cabe à unidade da Receita Federal do Brasil ou da Procuradoria da Fazenda
Nacional responsável pela cobrança do crédito buscar a solidariedade e os bens.
Pelo exposto, não faz o menor sentido excluir da responsabilidade passiva
exatamente as pessoas físicas e jurídicas que detêm o patrimônio repassado pela recorrente e seu
sócio administrador, seja por operações societárias, por pagamentos de aluguéis ou através de
empréstimos. Seria uma convalidação da blindagem patrimonial do grupo econômico, tornando o
lançamento absolutamente inócuo e incobrável.
Existem inúmeras decisões do CARF nesse sentido, Abaixo, apenas algumas delas:
Processo no 10240.001582/2009-19
Recurso no 99.999 Voluntário
Acórdão no 1401-00.457 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 23 de fevereiro de 2011
Matéria IRPJ/Reflexos
Fl. 10198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.784 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720244/2021-07
51
Recorrente: VILA NOVA MADEIRAS IMPORTADORA E EXPORTADORA
LTDA e RESPONSÁVEIS (Nadir Luiz Marcon - CPF 422.762.509-25 e Ugleibis Pereira
Oliveira - CPF 561.955.592-53 )
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004, 2005
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
Atribui-se a responsabilidade solidária a terceira pessoa quando
comprovado o nexo existente entre os fatos geradores e a pessoa a quem se imputa
a solidariedade passiva, nos termos do art. 124, inciso I do CTN.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário.
Processo no 12466.003141/2004-28
Recurso Voluntário Acórdão no 3301-007.599 – 3a Seção de
Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 17 de fevereiro de 2020
Recorrente COMPATEC IMPORT E EXPORT LTDA EPP
Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 05/01/2002 a 30/07/2002
OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE TRIBUTÁRIA. EXEGESE DO
INCISO I DO ARTIGO 124 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
Comprovado, de forma inequívoca, o interesse comum, de vez que os
sujeitos passivos da obrigação tributária principal estão inseridos no mesmo polo da
relação obrigacional, e obtêm proveito comum na constituição do respectivo fato
gerador, está configurada a solidariedade tributária estabelecida no CTN, artigo 124,
I.
Recurso Voluntário Negado
Crédito Tributário Mantido
Processo no 10670.722620/2018-00
Recurso Especial do Contribuinte
Acórdão no 9303-011.576 – CSRF / 3a Turma
Sessão de 20 de julho de 2021
Recorrente COMERCIAL DE ALIMENTOS J B LTDA
Fl. 10199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.784 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720244/2021-07
52
Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006, 2007
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO IRREGULAR.
INTERESSE COMUM.
A comprovação da existência de grupo econômico irregular, aliada à
prática de sonegação de tributos, atraem a aplicação da responsabilidade solidária
dos participantes do grupo por interesse comum nas operações das quais decorrem
os fatos geradores dos tributos devidos, nos termos do artigo 124, inciso I do CTN.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
conhecer dos Recursos Especiais. No mérito, por unanimidade de votos, foi: (a) negado
provimento ao recurso especial de Frederico Lavorato Arantes, Waldir Rocha Pena e
Pedro Junior de Oliveira e (b) dado provimento ao recurso especial de Walter Santana
Arantes. Votou pelas conclusões a conselheira Tatiana Midori Migiyama.
Assim, voto por manter Júlia Cañada de Mello como responsável solidária.
3. Marina Cañada de Mello Leite
O recurso voluntário apresentado por Marina igualmente traz questões sobre a
responsabilidade tributária a ela atribuída.
Alguns tópicos do recurso, abaixo transcritos, trazem os principais pontos:
Em outras palavras, somente pode ser responsabilizado solidariamente com base
no art. 124, I, do CTN o participante do fato gerador que tenha ocupado o mesmo
polo ou exercido a mesma atividade efetivada pelo contribuinte eleito pela lei.
(...)
Conforme delineado acima, a RECORRENTE não pode ser responsabilizada
unicamente com base no art. 124, I, do CTN, uma vez que não existe qualquer
“interesse jurídico” da RECORRENTE nos fatos autuados, conforme exigido pela
legislação, doutrina e jurisprudência.
(...)
Como será demonstrado adiante, esse absolutamente não é o caso dos autos,
uma vez que a fiscalização não comprovou a realização de qualquer ato doloso,
consciente, por parte da RECORRENTE nas operações da ÔMEGA, elemento
essencial para sua responsabilização.
(...)
Definitivamente, admitir a responsabilização tributária em virtude de vínculos
familiares, no presente caso, significaria aceitar uma situação absurda e medieval
em que os filhos de um (suposto) infrator poderiam ser responsabilizados pela
Fl. 10200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.784 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720244/2021-07
53
infração (supostamente) cometida pelo pai, ainda que não tenham participado
dessa infração em qualquer medida.
(...)
Consequentemente, não só não existem elementos que demonstrem que a
RECORRENTE se beneficiava das supostas fraudes perpetradas na ÔMEGA, como
os apontamentos trazidos pela fiscalização demonstram que ela não tinha
qualquer conhecimento ou ingerência sobre os fatos tidos como irregulares
(...)
Além disso, a baixa remuneração da RECORRENTE apenas corrobora que ela não
tinha ingerência sobre a empresa, bem como afasta qualquer alegação de que
teria se aproveitado financeiramente da suposta fraude cometida pela ÔMEGA.
Ora, é impensável cogitar que uma pessoa que recebeu cerca de R$ 40.000,00
como empregada em um ano participasse dolosamente de uma fraude que
supostamente suprimiu mais de R$ 25.000.000,00 em tributos.
Não assiste razão à recorrente.
Além de ser filha de Luiz Garcia de Mello e Salete do Valle Cañada, Marina é sócia
de LS – Locadora de Bens desde 2017. LS recebe aluguéis de Ômega em valores relevantes.
Conforme disposto no relatório fiscal, LS é uma empresa que “recebeu”, em 2005, a
título de conferência, imóveis (matrículas 32.793 e 33.818) que eram de Luiz Garcia de Mello.
Posteriormente, Luiz Garcia retira-se formalmente da sociedade, que passa a ser exclusivamente
dos filhos e sua mãe.
Ao longo do tempo, pelo menos mais um imóvel de Luiz Garcia foi transferido para
LS - o de matrícula 101.661, em 2014.
Fica clara a intenção das operações: transferir os imóveis de Luiz Garcia para os
filhos e sua mãe.
O fato da integralização de capital de Luiz Garcia através dos imóveis de matrículas
32.793 e 33.818 e da transferência do imóvel de matrícula 101.661 terem sido feitas em 2005 e
2014 – e, portanto, antes do período autuado - não muda em absolutamente nada a percepção de
que existia, desde o início, a intenção de transferência de bens de Luiz para os filhos e para a mãe
deles.
Os motivos pelos quais isso foi feito não são, obviamente, explícitos, mas existe um
nítido caráter de planejamento sucessório, planejamento tributário e, principalmente, blindagem
patrimonial nessas operações, com esvaziamento de bens em nome de Luiz Garcia e Ômega e
transferência para seus filhos e a mãe deles, através de empresas em seu nome
Essa transferência de bens tem, normalmente, como objetivo evitar que eventual
autuação alcance o patrimônio do principal investigado.
Mas não é só isso.
Fl. 10201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.784 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720244/2021-07
54
Em 2017, Ômega pagou R$2.137.000,00 de aluguéis para LS.
Em 2018, Ômega pagou R$5.086.366,80 de aluguéis para LS.
Tais pagamentos – tendo sido feitos a valores de mercado ou não - denotam uma
transferência de recursos de Ômega para LS por conta de aluguéis que, em sua maior parte ou
totalidade, referiam-se a imóveis que originariamente eram do próprio sócio administrador de
Ômega.
Além de sócia de LS, Marina também é sócia de Recuperação de Metais Alumini 1
Ltda. (CNPJ: 17.461.715/0001-44) desde 2017. Alumini, assim como LS, é considerada pela
recorrente, em sua contabilidade, como empresa coligada, tendo recebido empréstimos de
Ômega, com saldo, no final de 2017, de R$907.726,73 e, no final de 2018, de R$1.480.110,33
(nesse ano, em conjunto com Samauma – que será analisada a seguir).
Finalmente, além de sócia de LS e de Alumini 1, Marina também é sócia de
Samauma Investimentos e Participações Ltda. (igualmente incluída como solidária passiva) desde a
sua constituição, em 2017. Samauma é uma empresa com capital social de R$25.100.000,00 sendo
que R$25.000.000,00 foram integralizados por Ômega através de entrega de bens móveis
(incluindo moeda nacional) e apenas R$100.000,00 pelos demais sócios (Salete com R$70.000,00 e
Júlia, Marina e André com R$10.000,00 cada). Ocorre que em 16/02/21, Ômega simplesmente
retira-se da sociedade e a participação de Salete vai a R$17.955.000,00; a de Júlia vai a
R$2.375,000,00 e as de Marina e André vão a R$2.385.000,00 cada. Ocorre, então, uma clara
transferência de patrimônio de Ômega para os filhos de Luiz Garcia e para a mãe deles. Essa é a
forma mais simples e óbvia de se tentar fazer uma blindagem patrimonial. A ficha cadastral da
Jucesp com tais alterações no quadro societário está descrita no item 2.
A participação de Marina como sócia de empresas coligadas a Ômega, constituídas
com o aparente objetivo de apenas transferir patrimônio de Ômega e Luiz Garcia, demonstra que
ela possui, sim, de forma inequívoca, interesse comum na situação que constituiu o fato gerador
da obrigação principal, que é a utilização de notas fiscais inidôneas para obtenção de créditos
indevidos para Ômega, conforme preconizado no art. 124, I, do CTN. Afinal, quanto maiores e
melhores os resultados de Ômega, mais recursos poderão ser repassados para quem efetivamente
está com o patrimônio do grupo e para quem são, ao final e ao cabo, os maiores beneficiários das
operações já que quem enriquece com as operações lícitas e ilícitas feitas por Ômega e Luiz Garcia
são as outras empresas do grupo familiar e seus sócios.
O balanço patrimonial de 2019 de Ômega, que está no processo e foi entregue pela
própria empresa, reforça a argumentação de que quem enriquece não é a própria Ômega e sim as
outras pessoas físicas e jurídicas. Ômega apresenta prejuízo milionário (mais de R$10 milhões);
patrimônio líquido negativo em mais de R$8 milhões - demonstrando que suas obrigações são
muito maiores do que todos os seus ativos, saldo em caixa de apenas R$2.876,07 e saldo zero de
aplicações financeiras e imóveis. A avaliação da empresa a valor justo, segundo seu próprio
Fl. 10202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.784 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720244/2021-07
55
balanço, é negativo (-R$207.450,95). Ômega teve seus recursos sugados pelos responsáveis
solidários.
O Parecer Normativo COSIT no 04/2018 prevê a responsabilização, conforme
reproduzido abaixo:
Os atos de evasão e simulação que acarretam sanção, não só na esfera
administrativa (como multas), mas também na penal, são passíveis de
responsabilização solidária, notadamente quando configuram crimes.
Atrai a responsabilidade solidária a configuração do Planejamento Tributário
abusivo na medida em que os atos jurídicos complexos não possuem essência
condizente com a forma para supressão ou redução do tributo que seria devido
na operação real, mediante abuso da personalidade jurídica.
Restando comprovado o interesse comum em determinado fato jurídico
tributário, incluído o ilícito, a não oposição ao Fisco da personalidade jurídica
existente apenas formalmente pode se dar nas modalidades direta, inversa e
expansiva.
Marina, emprestando seu nome para ser utilizado em empresas que tinham como
propósito esvaziar o patrimônio de Luiz Garcia, agiu de forma ativa e consciente. Participou de um
ato jurídico complexo que teve como essência e principal objetivo possibilitar, sem risco de
punição, a supressão ou redução de tributos - exatamente como previsto na norma.
O vínculo familiar, salientado muito no recurso, é secundário. Se Luiz Garcia tivesse
passado o seu patrimônio gratuitamente para uma terceira pessoa que não fosse seu parente - de
forma direta ou através de alguma empresa da qual essa terceira pessoa fosse sócia (e é claro que
ele dificilmente faria isso se não se tratassem de seus filhos e da mãe deles) – igualmente estaria
configurada a solidariedade por interesse comum.
Conforme já citado, também é irrelevante discutir se as operações visando a
blindagem patrimonial ocorreram antes, durante ou depois do ilícito objeto da autuação. As
operações de esvaziamento patrimonial não precisam ser (e, normalmente, não são...)
contemporâneas do ilícito praticado. É obrigação da fiscalização, ao constatar que houve um
esvaziamento patrimonial, como no presente caso, buscar os responsáveis solidários e os seus
bens, visando a garantia do crédito tributário constituído. Se o esvaziamento patrimonial ocorrer
depois do lançamento, cabe à unidade da Receita Federal do Brasil ou da Procuradoria da Fazenda
Nacional responsável pela cobrança do crédito buscar a solidariedade e os bens.
Pelo exposto, não faz o menor sentido excluir da responsabilidade passiva
exatamente as pessoas físicas e jurídicas que detêm o patrimônio repassado pela recorrente e seu
sócio administrador, seja por operações societárias, por pagamentos de aluguéis ou através de
empréstimos. Seria uma convalidação da blindagem patrimonial do grupo econômico, tornando o
lançamento absolutamente inócuo e incobrável.
Fl. 10203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.784 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720244/2021-07
56
Decisões do CARF que corroboram esse entendimento já foram colocadas no item
2 deste voto.
Assim, voto por manter Marina Cañada de Mello Leite como responsável solidária.
4. André Cañada de Mello
O recurso voluntário apresentado por André também traz questões sobre a
responsabilidade tributária a ele atribuída.
Alguns tópicos do recurso, abaixo transcritos, trazem os principais pontos:
Em outras palavras, somente pode ser responsabilizado solidariamente com base
no art. 124, I, do CTN o participante do fato gerador que tenha ocupado o mesmo
polo ou exercido a mesma atividade efetivada pelo contribuinte eleito pela lei.
(...)
Conforme delineado acima, o RECORRENTE não pode ser responsabilizado
unicamente com base no art. 124, I, do CTN, uma vez que não existe qualquer
“interesse jurídico” do RECORRENTE nos fatos autuados, conforme exigido pela
legislação, doutrina e jurisprudência.
(...)
Como será demonstrado adiante, esse absolutamente não é o caso dos autos,
uma vez que a fiscalização não comprovou a realização de qualquer ato doloso,
consciente, por parte do RECORRENTE nas operações da ÔMEGA, elemento
essencial para sua responsabilização.
(...)
Definitivamente, admitir a responsabilização tributária em virtude de vínculos
familiares, no presente caso, significaria aceitar uma situação absurda e medieval
em que os filhos de um (suposto) infrator poderiam ser responsabilizados pela
infração (supostamente) cometida pelo pai, ainda que não tenham participado
dessa infração em qualquer medida.
(...)
Consequentemente, não só não existem elementos que demonstrem que a
RECORRENTE se beneficiava das supostas fraudes perpetradas na ÔMEGA, como
os apontamentos trazidos pela fiscalização demonstram que ele não tinha
qualquer conhecimento ou ingerência sobre os fatos tidos como irregulares
(...)
Além disso, como já mencionado anteriormente, é absolutamente irrazoável
imputar a participação do RECORRENTE em suposta fraude multimilionária com
base em um cheque de R$ 130.000,00, ainda mais quando os elementos colhidos
pela fiscalização comprovam sua destinação ao pagamento de fornecedores.
Não assiste razão ao recorrente.
Fl. 10204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.784 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720244/2021-07
57
Além de ser filho de Luiz Garcia de Mello e Salete do Valle Cañada, André é sócio de
LS – Locadora de Bens desde 2017. LS recebe aluguéis de Ômega em valores relevantes.
Conforme disposto no relatório fiscal, LS é uma empresa que “recebeu”, em 2005, a
título de conferência, imóveis (matrículas 32.793 e 33.818) que eram de Luiz Garcia de Mello.
Posteriormente, Luiz Garcia retira-se formalmente da sociedade, que passa a ser exclusivamente
dos filhos e sua mãe.
Ao longo do tempo, pelo menos mais um imóvel de Luiz Garcia foi transferido para
LS - o de matrícula 101.661, em 2014.
Fica clara a intenção das operações: transferir os imóveis de Luiz Garcia para os
filhos e sua mãe.
O fato da integralização de capital de Luiz Garcia através dos imóveis de matrículas
32.793 e 33.818 e da transferência do imóvel de matrícula 101.661 terem sido feitas em 2005 e
2014 – e, portanto, antes do período autuado - não muda em absolutamente nada a percepção de
que existia, desde o início, a intenção de transferência de bens de Luiz para os filhos e para a mãe
deles.
Os motivos pelos quais isso foi feito não são, obviamente, explícitos, mas existe um
nítido caráter de planejamento sucessório, planejamento tributário e, principalmente, blindagem
patrimonial nessas operações, com esvaziamento de bens em nome de Luiz Garcia e Ômega e
transferência para seus filhos e a mãe deles, através de empresas em seu nome
Essa transferência de bens tem, normalmente, como objetivo evitar que eventual
autuação alcance o patrimônio do principal investigado.
Mas não é só isso.
Em 2017, Ômega pagou R$2.137.000,00 de aluguéis para LS.
Em 2018, Ômega pagou R$5.086.366,80 de aluguéis para LS.
Tais pagamentos – tendo sido feitos a valores de mercado ou não - denotam uma
transferência de recursos de Ômega para LS por conta de aluguéis que, em sua maior parte ou
totalidade, referiam-se a imóveis que originariamente eram do próprio sócio administrador de
Ômega.
Além de sócio de LS, André também é sócio de Recuperação de Metais Alumini 1
Ltda. (CNPJ: 17.461.715/0001-44) desde a sua constituição, em 2012. Alumini, assim como LS, é
considerada pela recorrente, em sua contabilidade, como empresa coligada, tendo recebido
empréstimos de Ômega, com saldo, no final de 2017, de R$907.726,73 e, no final de 2018, de
R$1.480.110,33 (nesse ano, em conjunto com Samauma – que será analisada a seguir).
Finalmente, além de sócio de LS e de Alumini 1, André também é sócio de Samauma
Investimentos e Participações Ltda. (igualmente incluída como solidária passiva) desde a sua
constituição, em 2017. Samauma é uma empresa com capital social de R$25.100.000,00 sendo
Fl. 10205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.784 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720244/2021-07
58
que R$25.000.000,00 foram integralizados por Ômega através de entrega de bens móveis
(incluindo moeda nacional) e apenas R$100.000,00 pelos demais sócios (Salete com R$70.000,00 e
Júlia, Marina e André com R$10.000,00 cada). Ocorre que em 16/02/21, Ômega simplesmente
retira-se da sociedade e a participação de Salete vai a R$17.955.000,00; a de Júlia vai a
R$2.375,000,00 e as de Marina e André vão a R$2.385.000,00 cada. Ocorre, então, uma clara
transferência de patrimônio de Ômega para os filhos de Luiz Garcia e para a mãe deles. Essa é a
forma mais simples e óbvia de se tentar fazer uma blindagem patrimonial. A ficha cadastral da
Jucesp com tais alterações no quadro societário está descrita no item 2.
A participação de André como sócio de empresas coligadas a Ômega, constituídas
com o aparente objetivo de apenas transferir patrimônio de Ômega e Luiz Garcia, demonstra que
ele possui, sim, de forma inequívoca, interesse comum na situação que constituiu o fato gerador
da obrigação principal, que é a utilização de notas fiscais inidôneas para obtenção de créditos
indevidos para Ômega, conforme preconizado no art. 124, I, do CTN. Afinal, quanto maiores e
melhores os resultados de Ômega, mais recursos poderão ser repassados para quem efetivamente
está com o patrimônio do grupo e para quem são, ao final e ao cabo, os maiores beneficiários das
operações já que quem enriquece com as operações lícitas e ilícitas feitas por Ômega e Luiz Garcia
são as outras empresas do grupo familiar e seus sócios.
O balanço patrimonial de 2019 de Ômega, que está no processo e foi entregue pela
própria empresa, reforça a argumentação de que quem enriquece não é a própria Ômega e sim as
outras pessoas físicas e jurídicas. Ômega apresenta prejuízo milionário (mais de R$10 milhões);
patrimônio líquido negativo em mais de R$8 milhões - demonstrando que suas obrigações são
muito maiores do que todos os seus ativos, saldo em caixa de apenas R$2.876,07 e saldo zero de
aplicações financeiras e imóveis. A avaliação da empresa a valor justo, segundo seu próprio
balanço, é negativo (-R$207.450,95). Ômega teve seus recursos sugados pelos responsáveis
solidários.
O Parecer Normativo COSIT no 04/2018 prevê a responsabilização, conforme
reproduzido abaixo:
Os atos de evasão e simulação que acarretam sanção, não só na esfera
administrativa (como multas), mas também na penal, são passíveis de
responsabilização solidária, notadamente quando configuram crimes.
Atrai a responsabilidade solidária a configuração do Planejamento Tributário
abusivo na medida em que os atos jurídicos complexos não possuem essência
condizente com a forma para supressão ou redução do tributo que seria devido
na operação real, mediante abuso da personalidade jurídica.
Restando comprovado o interesse comum em determinado fato jurídico
tributário, incluído o ilícito, a não oposição ao Fisco da personalidade jurídica
existente apenas formalmente pode se dar nas modalidades direta, inversa e
expansiva.
Fl. 10206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.784 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720244/2021-07
59
André, emprestando seu nome para ser utilizado em empresas que tinham como
propósito esvaziar o patrimônio de Luiz Garcia, agiu de forma ativa e consciente. Participou de um
ato jurídico complexo que teve como essência e principal objetivo possibilitar, sem risco de
punição, a supressão ou redução de tributos - exatamente como previsto na norma.
O vínculo familiar, salientado muito no recurso, é secundário. Se Luiz Garcia tivesse
passado o seu patrimônio gratuitamente para uma terceira pessoa que não fosse seu parente - de
forma direta ou através de alguma empresa da qual essa terceira pessoa fosse sócia (e é claro que
ele dificilmente faria isso se não se tratassem de seus filhos e da mãe deles) – igualmente estaria
configurada a solidariedade por interesse comum.
Conforme já citado, também é irrelevante discutir se as operações visando a
blindagem patrimonial ocorreram antes, durante ou depois do ilícito objeto da autuação. As
operações de esvaziamento patrimonial não precisam ser (e, normalmente, não são...)
contemporâneas do ilícito praticado. É obrigação da fiscalização, ao constatar que houve um
esvaziamento patrimonial, como no presente caso, buscar os responsáveis solidários e os seus
bens, visando a garantia do crédito tributário constituído. Se o esvaziamento patrimonial ocorrer
depois do lançamento, cabe à unidade da Receita Federal do Brasil ou da Procuradoria da Fazenda
Nacional responsável pela cobrança do crédito buscar a solidariedade e os bens.
Pelo exposto, não faz o menor sentido excluir da responsabilidade passiva
exatamente as pessoas físicas e jurídicas que detêm o patrimônio repassado pela recorrente e seu
sócio administrador, seja por operações societárias, por pagamentos de aluguéis ou através de
empréstimos. Seria uma convalidação da blindagem patrimonial do grupo econômico, tornando o
lançamento absolutamente inócuo e incobrável.
Decisões do CARF que corroboram esse entendimento já foram colocadas no item
2 deste voto.
Assim, voto por manter André Cañada de Mello Leite como responsável solidário.

5. Salete do Valle Cañada
O recurso voluntário apresentado por Salete também traz questões sobre a
responsabilidade tributária a ela atribuída.
Alguns tópicos do recurso, abaixo transcritos, trazem os principais pontos:
Em outras palavras, somente pode ser responsabilizado solidariamente com base
no art. 124, I, do CTN o participante do fato gerador que tenha ocupado o mesmo
polo ou exercido a mesma atividade efetivada pelo contribuinte eleito pela lei.
(...)
Conforme delineado acima, a RECORRENTE não pode ser responsabilizada
unicamente com base no art. 124, I, do CTN, uma vez que não existe qualquer
Fl. 10207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.784 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720244/2021-07
60
“interesse jurídico” da RECORRENTE nos fatos autuados, conforme exigido pela
legislação, doutrina e jurisprudência.
(...)
Como será demonstrado adiante, esse absolutamente não é o caso dos autos,
uma vez que a fiscalização não comprovou a realização de qualquer ato doloso,
consciente, por parte da RECORRENTE nas operações da ÔMEGA, elemento
essencial para sua responsabilização.
(...)
Definitivamente, admitir a responsabilização tributária em virtude de vínculos
familiares, no presente caso, significaria aceitar uma situação absurda e medieval
em que os filhos de um (suposto) infrator poderiam ser responsabilizados pela
infração (supostamente) cometida pelo pai, ainda que não tenham participado
dessa infração em qualquer medida.
(...)
Consequentemente, não só não existem elementos que demonstrem que a
RECORRENTE se beneficiava das supostas fraudes perpetradas na ÔMEGA, como
os apontamentos trazidos pela fiscalização demonstram que ela não tinha
qualquer conhecimento ou ingerência sobre os fatos tidos como irregulares
(...)
Além da própria nulidade de tal argumentação genérica, imputar a
responsabilidade solidária apenas em função de uma suposta relação conjugal se
mostra totalmente inadmissível, visto que desamparada de qualquer fundamento
legal. O acórdão recorrido, ao tentar manter a imputação de responsabilidade
solidária, acaba por ignorar todo o regramento jurídico tributário.
Não assiste razão à recorrente.
Salete do Valle Cañada é mãe de Júlia, Marina e André. Além disso, Salete é sócia de
LS – Locadora de Bens desde a sua constituição.
Conforme disposto no relatório fiscal, LS é uma empresa que “recebeu”, em 2005, a
título de conferência, imóveis (matrículas 32.793 e 33.818) que eram de Luiz Garcia de Mello.
Posteriormente, Luiz Garcia retira-se formalmente da sociedade, que passa a ser exclusivamente
dos filhos e sua mãe.
Ao longo do tempo, pelo menos mais um imóvel de Luiz Garcia foi transferido para
LS - o de matrícula 101.661, em 2014.
Fica clara a intenção das operações: transferir os imóveis de Luiz Garcia para os
filhos e sua mãe.
O fato da integralização de capital de Luiz Garcia através dos imóveis de matrículas
32.793 e 33.818 e da transferência do imóvel de matrícula 101.661 terem sido feitas em 2005 e
Fl. 10208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.784 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720244/2021-07
61
2014 – e, portanto, antes do período autuado - não muda em absolutamente nada a percepção de
que existia, desde o início, a intenção de transferência de bens de Luiz para os filhos e para a mãe
deles.
Os motivos pelos quais isso foi feito não são, obviamente, explícitos, mas existe um
nítido caráter de planejamento sucessório, planejamento tributário e, principalmente, blindagem
patrimonial nessas operações, com esvaziamento de bens em nome de Luiz Garcia e Ômega e
transferência para seus filhos e a mãe deles, através de empresas em seu nome
Essa transferência de bens tem, normalmente, como objetivo evitar que eventual
autuação alcance o patrimônio do principal investigado.
Mas não é só isso.
Em 2017, Ômega pagou R$2.137.000,00 de aluguéis para LS.
Em 2018, Ômega pagou R$5.086.366,80 de aluguéis para LS.
Tais pagamentos – tendo sido feitos a valores de mercado ou não - denotam uma
transferência de recursos de Ômega para LS por conta de aluguéis que, em sua maior parte ou
totalidade, referiam-se a imóveis que originariamente eram do próprio sócio administrador de
Ômega.
Além de sócia de LS, Salete também é sócia de Samauma Investimentos e
Participações Ltda. (igualmente incluída como solidária passiva) desde a sua constituição, em
2017. Samauma é uma empresa com capital social de R$25.100.000,00 sendo que
R$25.000.000,00 foram integralizados por Ômega através de entrega de bens móveis (incluindo
moeda nacional) e apenas R$100.000,00 pelos demais sócios (Salete com R$70.000,00 e Júlia,
Marina e André com R$10.000,00 cada). Ocorre que em 16/02/21, Ômega simplesmente retira-se
da sociedade e a participação de Salete vai a R$17.955.000,00; a de Júlia vai a R$2.375,000,00 e as
de Marina e André vão a R$2.385.000,00 cada. Ocorre, então, uma clara transferência de
patrimônio de Ômega para os filhos de Luiz Garcia e para a mãe deles. Essa é a forma mais simples
e óbvia de se tentar fazer uma blindagem patrimonial. A ficha cadastral da Jucesp com tais
alterações no quadro societário está descrita no item 2.
A participação de Salete como sócia de empresa coligada a Ômega, constituída com
o aparente objetivo de apenas transferir patrimônio de Ômega e Luiz Garcia, demonstra que ela
possui, sim, de forma inequívoca, interesse comum na situação que constituiu o fato gerador da
obrigação principal, que é a utilização de notas fiscais inidôneas para obtenção de créditos
indevidos para Ômega, conforme preconizado no art. 124, I, do CTN. Afinal, quanto maiores e
melhores os resultados de Ômega, mais recursos poderão ser repassados para quem efetivamente
está com o patrimônio do grupo e para quem são, ao final e ao cabo, os maiores beneficiários das
operações já que quem enriquece com as operações lícitas e ilícitas feitas por Ômega e Luiz Garcia
são as outras empresas do grupo familiar e seus sócios.
Fl. 10209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.784 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720244/2021-07
62
O balanço patrimonial de 2019 de Ômega, que está no processo e foi entregue pela
própria empresa, reforça a argumentação de que quem enriquece não é a própria Ômega e sim as
outras pessoas físicas e jurídicas. Ômega apresenta prejuízo milionário (mais de R$10 milhões);
patrimônio líquido negativo em mais de R$8 milhões - demonstrando que suas obrigações são
muito maiores do que todos os seus ativos, saldo em caixa de apenas R$2.876,07 e saldo zero de
aplicações financeiras e imóveis. A avaliação da empresa a valor justo, segundo seu próprio
balanço, é negativo (-R$207.450,95). Ômega teve seus recursos sugados pelos responsáveis
solidários.
O Parecer Normativo COSIT no 04/2018 prevê a responsabilização, conforme
reproduzido abaixo:
Os atos de evasão e simulação que acarretam sanção, não só na esfera
administrativa (como multas), mas também na penal, são passíveis de
responsabilização solidária, notadamente quando configuram crimes.
Atrai a responsabilidade solidária a configuração do Planejamento Tributário
abusivo na medida em que os atos jurídicos complexos não possuem essência
condizente com a forma para supressão ou redução do tributo que seria devido
na operação real, mediante abuso da personalidade jurídica.
Restando comprovado o interesse comum em determinado fato jurídico
tributário, incluído o ilícito, a não oposição ao Fisco da personalidade jurídica
existente apenas formalmente pode se dar nas modalidades direta, inversa e
expansiva.
Salete, emprestando seu nome para ser utilizado em empresas que tinham como
propósito esvaziar o patrimônio de Luiz Garcia, agiu de forma ativa e consciente. Participou de um
ato jurídico complexo que teve como essência e principal objetivo possibilitar, sem risco de
punição, a supressão ou redução de tributos - exatamente como previsto na norma.
O vínculo familiar, salientado muito no recurso, é secundário. Se Luiz Garcia tivesse
passado o seu patrimônio gratuitamente para uma terceira pessoa que não fosse seu parente - de
forma direta ou através de alguma empresa da qual essa terceira pessoa fosse sócia (e é claro que
ele dificilmente faria isso se não se tratassem de seus filhos e da mãe deles) – igualmente estaria
configurada a solidariedade por interesse comum.
Conforme já citado, também é irrelevante discutir se as operações visando a
blindagem patrimonial ocorreram antes, durante ou depois do ilícito objeto da autuação. As
operações de esvaziamento patrimonial não precisam ser (e, normalmente, não são...)
contemporâneas do ilícito praticado. É obrigação da fiscalização, ao constatar que houve um
esvaziamento patrimonial, como no presente caso, buscar os responsáveis solidários e os seus
bens, visando a garantia do crédito tributário constituído. Se o esvaziamento patrimonial ocorrer
depois do lançamento, cabe à unidade da Receita Federal do Brasil ou da Procuradoria da Fazenda
Nacional responsável pela cobrança do crédito buscar a solidariedade e os bens.
Fl. 10210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.784 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720244/2021-07
63
Pelo exposto, não faz o menor sentido excluir da responsabilidade passiva
exatamente as pessoas físicas e jurídicas que detêm o patrimônio repassado pela recorrente e seu
sócio administrador, seja por operações societárias, por pagamentos de aluguéis ou através de
empréstimos. Seria uma convalidação da blindagem patrimonial do grupo econômico, tornando o
lançamento absolutamente inócuo e incobrável.
Decisões do CARF que corroboram esse entendimento já foram colocadas no item
2 deste voto.
Assim, voto por manter Salete do Valle Cañada como responsável solidária.
6. M5 Administração de Bens Sociedade Simples
O recurso voluntário apresentado por M5 tem os seguintes aspectos principais:
- Nulidade do auto de infração
- Questões sobre a solidariedade passiva
- Afastamento da multa de 150%
Esses tópicos podem ser resumidos nos seguintes argumentos:
“Constata-se também, que a Recorrente foi incluída como “Demais
sujeitos Passivos”, pois, embora SEM EMBASAMENTO E COMPROVAÇÃO, a
fiscalização alega “responsabilidade solidaria de fato”:
Conforme Relatório Fiscal, a M5 ADMINISTRAÇÃO DE BENS SOCIEDADE
SIMPLES LTDA CNPJ 03.935.658/0001-83 (antiga ALPHA EMPREENDIMENTOS,
PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE BENS SOCIEDADE SIMPLES LTDA), foi
constituída em 09/06/2000, cujos sócios são LUIZ GARCIA DE MELLO, CPF
665.745.108-30, titular do sujeito passivo, (desde a constituição) e SALETE DO VALLE
CANADA, CPF 051.384.818-51 (desde 16/12/2013). Recebe elevada soma do sujeito
passivo a título de alugueis/locações e detém os bens mais valiosos (terrenos) em
nítida manobra de blindagem patrimonial.
Ainda, enquadra o acima narrado no artigo 124, inc. I, do CTN:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua
o fato gerador da obrigação principal;
E assim, considera a ora Recorrente que sequer tem qualquer relação
direta com a suposta fraude, devedora de um crédito tributário de terceiro, para o
qual APENAS LOCA IMÓVEL, do montante de R$ 47.214.112,62 (quarenta e sete
milhões, duzentos e catorze mil, cento e doze reais e sessenta e dois centavos).
“No que diz respeito à solidariedade tributária por ato de manobra de
blindagem patrimonial, restou esclarecido que:
1) Blindagem patrimonial é ato lícito que visa proteção de patrimônio.
Fl. 10211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.784 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720244/2021-07
64
2) Não houve blindagem patrimonial no presente caso e sim a
perpetuação de uma situação que sempre ocorreu, a qual antecede a presente
fiscalização e o início da operação empresarial de Atomização de Metais Ômega Eireli.
3) A ora Recorrente apenas recebe aluguéis de sua locatária, que
sofreu uma fiscalização.
4) Valores repassados para a ora Recorrente, pela Atomização de
Metais Ômega Eireli são contraprestação de contrato de locação de imóvel, conforme
restará comprovado no próximo item.
5) Locador e Locatário não guardam qualquer relação de
gerenciamento e responsabilidade pela conduta de seus negócios.
6) Solidariedade tributária, prevista no art. 124, I, do CTN pressupõe
interesse comum, participação das solidárias no ato que culmina no fato gerador e
proveito econômico, o que não restou comprovado pela fiscalização e foi afastado
pela Recorrente.
Assiste razão à recorrente.
Com relação à preliminar de nulidade do auto de infração, o assunto já foi objeto de
análise no item 1, relativo ao recurso apresentado pela empresa autuada. Assim, não será
novamente aqui tratado.
Idem com relação à exclusão da multa de 150% ou sua redução, o assunto também
já foi tratado neste voto, tendo a multa sido reduzida para 100%.
Quanto à solidariedade passiva, importante destacar que M5, conforme disposto no
próprio recurso, recebe aluguéis de Ômega no valor de R$60.000 por mês relativos a imóveis de
matrículas 17.529 e 17.530. Não existe, no processo, nenhuma indicação de transferência anterior
desses imóveis e nem de mudança no quadro societário de M5, cujos sócios são Luiz Garcia e
Salete.
Não existe no processo outro elemento que caracterize algum ato que justifique a
manutenção de M5 no polo passivo da obrigação tributária.
Pelo contrário, consta do processo registro do imóvel de matrícula 17.636 que
demonstra que, em 2019, tal imóvel foi transferido de M5 para Samaúma, em mais uma aparente
tentativa de transferir todos os bens que ainda estavam em nome de Luiz Garcia ou de empresas
da qual ele participava do quadro societário para empresas de seus filhos e sua mãe.
O balancete de 2018 de M5, entregue pela empresa quando da apresentação de
sua impugnação junto à DRJ, demonstra tratar-se de empresa esvaziada, com patrimônio líquido
negativo. Os únicos bens que não puderam ser transferidos para empresas dos filhos de Luiz
Garcia e sua mãe foram os imóveis de matrículas 17.529 e 17.530 que, como informado pelo
próprio contribuinte em seu recurso, estão bloqueados pela justiça estadual de São Paulo, através
do processo judicial no. 1003861-60.2016.8.26.0278, em trâmite perante a 3a. Vara Cível do foro
Fl. 10212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.784 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720244/2021-07
65
da comarca de Itaquaquecetuba, por conta de desavenças entre Luiz Garcia e antigos sócios em
outra empresa.
M5 não teve qualquer benefício ou interesse nas operações de esvaziamento
patrimonial de Luiz Garcia e Ômega e não teve qualquer benefício com as operações ilícitas feitas
com supostos lingotes e sucatas de alumínio através de Ômega.
Assim, voto por excluir a responsabilidade solidária de M5 Administração de Bens
Sociedade Simples.
7. Luiz Garcia de Mello
O recurso voluntário apresentado por Luiz Garcia tem os seguintes aspectos
principais:
- Nulidade do auto de infração
- Questões sobre a solidariedade passiva
Esses tópicos podem ser resumidos nos seguintes argumentos:
“Resta assim, patente a nulidade do auto de infração por vício de
motivação/fundamentação, já que a D. Autoridade Fiscal deixou de
apontar/descrever, ainda que minimamente, o interesse jurídico do Recorrente,
requisito indispensável para a caracterização da responsabilidade pessoal prevista
no artigo 124, inciso I, do CTN.
Vê-se, claramente, que a D. Autoridade Fiscal conferiu um significado amplo à
expressão “interesse comum”, mas totalmente dissociado da regra jurídico-
tributária, enquadrando equivocadamente, na hipótese daquele dispositivo legal,
quaisquer pessoas que tenham algum tipo interesse nos negócios realizados pelo
contribuinte, inclusive indiretamente.
Como já demonstrado acima, a responsabilização do Recorrente com base no art.
124, I, do CTN é totalmente descabida, pois não foi demonstrado e, de fato, não
há nenhum interesse jurídico nos fatos autuados por parte do Recorrente.
Tal fato, por si só, já seria suficiente para determinar a imediata exclusão do
Recorrente como responsável solidário. Contudo, para que não reste dúvida
quanto a improcedência das alegações deduzidas pela D. Autoridade Fiscal, o
Peticionante evidencia, também, a ausência de qualquer ato fraudulento.
Em que pese a relação existente entre o Recorrente e a Ômega, cogitar que tal
fato é suficiente para imputar a responsabilidade tributária é simplesmente
ignorar todo o regramento jurídico tributário, uma vez que a Ômega detém
personalidade jurídica própria, que não se confunde com a do seu sócio.
Diante do exposto, requer, preliminarmente, que seja reconhecida a nulidade do
auto de infração por falta de motivação/fundamentação, tendo em vista que a D.
Autoridade Fiscal não logrou êxito em apontar/descrever, ainda que
Fl. 10213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.784 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720244/2021-07
66
minimamente, a infração que supostamente teria dado suporte à
responsabilidade solidária prevista no artigo 124, inciso I, do CTN.
No mérito, caso a preliminar acima não seja acolhida, o que se admite apenas a
título argumentativo, REQUER O INTEGRAL PROVIMENTO DO PRESENTE
RECURSO, para que seja afastada a responsabilidade solidária do Recorrente,
tendo em vista que não foi comprovado o interesse comum no fato gerador,
assim como qualquer conduta fraudulenta por parte dele.”
Não assiste razão ao recorrente.
Com relação à preliminar de nulidade do auto de infração, o assunto já foi objeto de
análise no item 1, relativo ao recurso apresentado pela empresa autuada. Assim, não será
novamente aqui tratado.
Quanto à solidariedade passiva, fundamental destacar que Luiz Garcia de Mello é o
sócio administrador de Ômega.
Não se trata, assim, de qualquer sócio, que pudesse, eventualmente, nem ter papel
gerencial ou poder de decisão nas empresas. É, reconhecidamente, o sócio principal e
administrador da empresa. O interesse de Luiz Garcia era total e direto em todas as operações
descritas no processo e neste voto.
Na condição de administrador, poderia e deveria ter zelado pela não ocorrência das
infrações constatadas.
Não é plausível admitir que o sócio administrador da empresa não tivesse
conhecimento das operações que eram feitas por ela. Pelo contrário, existem no processo
inúmeros documentos que demonstram que as operações eram acompanhadas e de pleno
conhecimento do recorrente. Abaixo, apenas um de várias dezenas de cheques assinados por ele,
demonstrando que ele participava ativamente dos aspectos técnicos e do dia-a-dia das operações:

As penalidades previstas na lei tributária comunicam-se aos sócios administradores,
pois estes são responsáveis pela condução das atividades da empresa. Não só a pessoa jurídica
responde pelo inadimplemento da obrigação tributária, incluindo-se as penalidades de caráter
Fl. 10214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.784 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720244/2021-07
67
moratório, mas também os sócios administradores, pois são decorrentes do inadimplemento da
obrigação tributária previstos expressamente em lei.
Portanto, os sócios administradores respondem solidariamente com a pessoa
jurídica quanto aos tributos e penalidades pecuniárias por meio da imputação de responsabilidade
tributária. A pessoa jurídica é representada por seus sócios exercendo poderes para a gestão
empresarial e, portanto, não cabe a alegação de que o sócio administrador se exime das
responsabilidades tributárias.
Esse é o entendimento deste CARF em situações semelhantes, conforme exemplo
de acórdão abaixo:
Número do processo: 13502.720754/2011-31
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Tue Mar 14 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação: Wed May 03 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-
calendário: 2007 SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. REAL ADMINISTRADOR.
INFRAÇÃO À LEI. INTERESSE COMUM. PROVA. CABIMENTO O interesse
econômico comum nas situações que constituíram os fatos geradores dos
tributos lançados, bem assim, a prática de infrações à lei tributária/penal,
ensejam a atribuição de responsabilidade solidária aos reais administradores da
pessoa jurídica, nos termos dos arts. 124, I e 135, III, ambos do CTN, uma vez
que, demonstrado mediante conjunto de elementos fáticos convergentes, que o
responsabilizado não apenas ostentava a condição de administrador de fato da
empresa (preposto), mas detinha conhecimento e sabia o que ocorria, portanto
tinha consciência do valor da receita e tirou proveito dos lucros auferidos.
Assim, voto por manter Luiz Garcia de Mello como responsável solidário.
8. Samauma Investimentos e Participações Ltda.
O recurso voluntário apresentado por Samauma traz fundamentalmente questões
sobre a responsabilidade tributária a ela atribuída.
Alguns tópicos do recurso, abaixo transcritos, trazem os principais pontos:
Em outras palavras, somente pode ser responsabilizado solidariamente com base
no art. 124, I, do CTN o participante do fato gerador que tenha ocupado o mesmo
polo ou exercido a mesma atividade efetivada pelo contribuinte eleito pela lei.
(...)
Fl. 10215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.784 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720244/2021-07
68
Conforme delineado acima, a RECORRENTE não pode ser responsabilizada
unicamente com base no art. 124, I, do CTN, uma vez que não existe qualquer
“interesse jurídico” da RECORRENTE nos fatos autuados, conforme exigido pela
legislação, doutrina e jurisprudência.
(...)
Como será demonstrado adiante, esse absolutamente não é o caso dos autos,
uma vez que a fiscalização não comprovou a realização de qualquer ato doloso,
consciente, por parte da RECORRENTE nas operações da ÔMEGA, elemento
essencial para sua responsabilização.
(...)
A fiscalização apontou que a RECORRENTE supostamente teria sido utilizada como
um mecanismo de blindagem patrimonial planejada, consoante os seguintes
trechos:
(...)
Ademais, ainda que a empresa autuada possuísse qualquer ingerência sobre a
RECORRENTE quando da ocorrência dos fatos geradores imputados, tal
circunstância não demonstraria a existência de qualquer poder de atuação da
RECORRENTE no desenvolvimento das atividades da autuada. Não se afigura
minimamente razoável que a RECORRENTE pudesse ser responsabilizada por
supostas infrações cometidas por outra sociedade pelo simples fato desta ser
membro do seu quadro societário. Trata-se de negócio jurídico lícito e normal,
sem qualquer nexo causal com o fato gerador.
Não assiste razão à recorrente.
Samauma é uma empresa com capital social de R$25.100.000,00 sendo que
R$25.000.000,00 foram integralizados por Ômega através de entrega de bens móveis (incluindo
moeda nacional) e apenas R$100.000,00 pelos demais sócios (Salete com R$70.000,00 e Júlia,
Marina e André com R$10.000,00 cada). Ocorre que em 16/02/21, Ômega simplesmente retira-se
da sociedade e a participação de Salete vai a R$17.955.000,00; a de Júlia vai a R$2.375,000,00 e as
de Marina e André vão a R$2.385.000,00 cada. Ocorre, então, uma clara transferência de
patrimônio de Ômega para os filhos de Luiz Garcia e para a mãe deles através de Samauma. Essa é
a forma mais simples e óbvia de se tentar fazer uma blindagem patrimonial.
Sendo o veículo utilizado para transferir patrimônio de Ômega e Luiz Garcia para
seus filhos e para a mãe deles, existe sim interesse de Samauma na situação que constituiu o fato
gerador da obrigação principal, que é a utilização de notas fiscais inidôneas para obtenção de
créditos indevidos para Ômega, conforme preconizado no art. 124, I, do CTN. Afinal, quanto
maiores e melhores os resultados de Ômega, mais recursos poderão ser repassados para quem
efetivamente está com o patrimônio do grupo e para quem são, ao final e ao cabo, os maiores
beneficiários das operações já que quem enriquece com as operações lícitas e ilícitas feitas por
Ômega e Luiz Garcia são as outras empresas do grupo familiar e seus sócios.
Fl. 10216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.784 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720244/2021-07
69
O balanço patrimonial de 2019 de Ômega, que está no processo e foi entregue pela
própria empresa, reforça a argumentação de que quem enriquece não é a própria Ômega e sim as
outras pessoas físicas e jurídicas. Ômega apresenta prejuízo milionário (mais de R$10 milhões);
patrimônio líquido negativo em mais de R$8 milhões - demonstrando que suas obrigações são
muito maiores do que todos os seus ativos, saldo em caixa de apenas R$2.876,07 e saldo zero de
aplicações financeiras e imóveis. A avaliação da empresa a valor justo, segundo seu próprio
balanço, é negativo (-R$207.450,95).
O Parecer Normativo COSIT no 04/2018 prevê a responsabilização, conforme
reproduzido abaixo:
Os atos de evasão e simulação que acarretam sanção, não só na esfera
administrativa (como multas), mas também na penal, são passíveis de
responsabilização solidária, notadamente quando configuram crimes.
Atrai a responsabilidade solidária a configuração do Planejamento Tributário
abusivo na medida em que os atos jurídicos complexos não possuem essência
condizente com a forma para supressão ou redução do tributo que seria devido
na operação real, mediante abuso da personalidade jurídica.
Restando comprovado o interesse comum em determinado fato jurídico
tributário, incluído o ilícito, a não oposição ao Fisco da personalidade jurídica
existente apenas formalmente pode se dar nas modalidades direta, inversa e
expansiva.
Samauma fez parte de um ato jurídico complexo que teve como essência e principal
objetivo possibilitar, sem risco de punição, a supressão ou redução de tributos - exatamente como
previsto na norma.
Mesmo tendo Samauma sido constituída em 2017, é irrelevante discutir se as
operações visando a blindagem patrimonial ocorreram antes, durante ou depois do ilícito objeto
da autuação. As operações de esvaziamento patrimonial não precisam ser (e, normalmente, não
são...) contemporâneas do ilícito praticado. É obrigação da fiscalização, ao constatar que houve
um esvaziamento patrimonial, como no presente caso, buscar os responsáveis solidários e os seus
bens, visando a garantia do crédito tributário constituído. Se o esvaziamento patrimonial ocorrer
depois do lançamento, cabe à unidade da Receita Federal do Brasil ou da Procuradoria da Fazenda
Nacional responsável pela cobrança do crédito buscar a solidariedade e os bens.
Pelo exposto, não faz o menor sentido excluir da responsabilidade passiva
exatamente as pessoas físicas e jurídicas que detêm o patrimônio repassado pela recorrente e seu
sócio administrador, seja por operações societárias, por pagamentos de aluguéis ou através de
empréstimos. Seria uma convalidação da blindagem patrimonial do grupo econômico, tornando o
lançamento absolutamente inócuo e incobrável.
Decisões do CARF que corroboram esse entendimento já foram colocadas no item
2 deste voto.
Fl. 10217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.784 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720244/2021-07
70
Assim, voto por manter Samauma Investimentos e Participações Ltda. como
responsável solidária.
9. LS – Locadora de Bens Ltda.
O recurso voluntário apresentado por LS traz fundamentalmente questões sobre a
responsabilidade tributária a ela atribuída.
Alguns tópicos do recurso, abaixo transcritos, trazem os principais pontos:
Em outras palavras, somente pode ser responsabilizado solidariamente com base
no art. 124, I, do CTN o participante do fato gerador que tenha ocupado o mesmo
polo ou exercido a mesma atividade efetivada pelo contribuinte eleito pela lei.
(...)
Conforme delineado acima, a RECORRENTE não pode ser responsabilizada
unicamente com base no art. 124, I, do CTN, uma vez que não existe qualquer
“interesse jurídico” da RECORRENTE nos fatos autuados, conforme exigido pela
legislação, doutrina e jurisprudência.
(...)
Como será demonstrado adiante, esse absolutamente não é o caso dos autos,
uma vez que a fiscalização não comprovou a realização de qualquer ato doloso,
consciente, por parte da RECORRENTE nas operações da ÔMEGA, elemento
essencial para sua responsabilização.
(...)
A fiscalização apontou que a RECORRENTE supostamente teria sido utilizada como
um mecanismo de blindagem patrimonial planejada, consoante o seguinte trecho
do Relatório Fiscal:
(...)
Em primeiro lugar, beira um filme de ficção científica a tese da fiscalização de que
a transferência de imóveis de LUIZ GARCIA DE MELLO para a RECORRENTE, na
integralização do seu capital social, teria sido uma manobra de blindagem
patrimonial, com a finalidade de proteger o patrimônio do sócio titular da
ÔMEGA, em virtude dos alegados atos fraudulentos.
(...)
Em segundo lugar, também é ficcional a tentativa da fiscalização de usar a
procuração pública outorgada a LUIZ DE MELLO para sustentar que o sócio titular
da ÔMEGA ainda teria plenos poderes sobre a gerência e administração da
RECORRENTE.
(...)
Mais uma vez, além de levantar valores equivocados e inexistentes, a fiscalização
usa relações comerciais normais como fundamento para a responsabilização
Fl. 10218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.784 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720244/2021-07
71
tributária, o que evidentemente não pode prevalecer, sob pena de se criar, ao
arrepio da Lei, uma nova hipótese de responsabilidade solidária, pela qual
locadores serão responsáveis por débitos tributários de locatários, ainda que não
tenham participado, em qualquer medida, dos fatos geradores de tais débitos.
Não assiste razão à recorrente.
Conforme disposto no relatório fiscal, LS é uma empresa que “recebeu”, em 2005, a
título de conferência, imóveis (matrículas 32.793 e 33.818) que eram de Luiz Garcia de Mello.
Posteriormente, Luiz Garcia retira-se formalmente da sociedade, que passa a ser exclusivamente
dos filhos e sua mãe.
Ao longo do tempo, pelo menos mais um imóvel de Luiz Garcia foi transferido para
LS - o de matrícula 101.661, em 2014.
Fica clara a intenção das operações: transferir os imóveis de Luiz Garcia para os
filhos e sua mãe.
O fato da integralização de capital de Luiz Garcia através dos imóveis de matrículas
32.793 e 33.818 e da transferência do imóvel de matrícula 101.661 terem sido feitas em 2005 e
2014 – e, portanto, antes do período autuado - não muda em absolutamente nada a percepção de
que existia, desde o início, a intenção de transferência de bens de Luiz para os filhos e para a mãe
deles.
Os motivos pelos quais isso foi feito não são, obviamente, explícitos, mas existe um
nítido caráter de planejamento sucessório, planejamento tributário e, principalmente, blindagem
patrimonial nessas operações, com esvaziamento de bens em nome de Luiz Garcia e Ômega e
transferência para seus filhos e a mãe deles, através de empresas em seu nome
Essa transferência de bens tem, normalmente, como objetivo evitar que eventual
autuação alcance o patrimônio do principal investigado.
Mas não é só isso.
Em 2017, Ômega pagou R$2.137.000,00 de aluguéis para LS.
Em 2018, Ômega pagou R$5.086.366,80 de aluguéis para LS.
Tais pagamentos – tendo sido feitos a valores de mercado ou não - denotam uma
transferência de recursos de Ômega para LS por conta de aluguéis que, em sua maior parte ou
totalidade, referiam-se a imóveis que originariamente eram do próprio sócio administrador de
Ômega.
Sendo o veículo utilizado para transferir patrimônio de Ômega e Luiz Garcia para
seus filhos e para a mãe deles, existe sim interesse de LS na situação que constituiu o fato gerador
da obrigação principal, que é a utilização de notas fiscais inidôneas para obtenção de créditos
indevidos para Ômega, conforme preconizado no art. 124, I, do CTN. Afinal, quanto maiores e
melhores os resultados de Ômega, mais recursos poderão ser repassados para quem efetivamente
Fl. 10219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.784 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720244/2021-07
72
está com o patrimônio do grupo e para quem são, ao final e ao cabo, os maiores beneficiários das
operações já que quem enriquece com as operações lícitas e ilícitas feitas por Ômega e Luiz Garcia
são as outras empresas do grupo familiar e seus sócios.
O balanço patrimonial de 2019 de Ômega, que está no processo e foi entregue pela
própria empresa, reforça a argumentação de que quem enriquece não é a própria Ômega e sim as
outras pessoas físicas e jurídicas. Ômega apresenta prejuízo milionário (mais de R$10 milhões);
patrimônio líquido negativo em mais de R$8 milhões - demonstrando que suas obrigações são
muito maiores do que todos os seus ativos, saldo em caixa de apenas R$2.876,07 e saldo zero de
aplicações financeiras e imóveis. A avaliação da empresa a valor justo, segundo seu próprio
balanço, é negativo (-R$207.450,95). Ômega teve seus recursos sugados pelos responsáveis
solidários.
O Parecer Normativo COSIT no 04/2018 prevê a responsabilização, conforme
reproduzido abaixo:
Os atos de evasão e simulação que acarretam sanção, não só na esfera
administrativa (como multas), mas também na penal, são passíveis de
responsabilização solidária, notadamente quando configuram crimes.
Atrai a responsabilidade solidária a configuração do Planejamento Tributário
abusivo na medida em que os atos jurídicos complexos não possuem essência
condizente com a forma para supressão ou redução do tributo que seria devido
na operação real, mediante abuso da personalidade jurídica.
Restando comprovado o interesse comum em determinado fato jurídico
tributário, incluído o ilícito, a não oposição ao Fisco da personalidade jurídica
existente apenas formalmente pode se dar nas modalidades direta, inversa e
expansiva.
LS fez parte de um ato jurídico complexo que teve como essência e principal
objetivo possibilitar, sem risco de punição, a supressão ou redução de tributos - exatamente como
previsto na norma.
Conforme já citado, também é irrelevante discutir se as operações visando a
blindagem patrimonial ocorreram antes, durante ou depois do ilícito objeto da autuação. As
operações de esvaziamento patrimonial não precisam ser (e, normalmente, não são...)
contemporâneas do ilícito praticado. É obrigação da fiscalização, ao constatar que houve um
esvaziamento patrimonial, como no presente caso, buscar os responsáveis solidários e os seus
bens, visando a garantia do crédito tributário constituído. Se o esvaziamento patrimonial ocorrer
depois do lançamento, cabe à unidade da Receita Federal do Brasil ou da Procuradoria da Fazenda
Nacional responsável pela cobrança do crédito buscar a solidariedade e os bens.
Pelo exposto, não faz o menor sentido excluir da responsabilidade passiva
exatamente as pessoas físicas e jurídicas que detêm o patrimônio repassado pela recorrente e seu
sócio administrador, seja por operações societárias, por pagamentos de aluguéis ou através de
Fl. 10220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.784 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720244/2021-07
73
empréstimos. Seria uma convalidação da blindagem patrimonial do grupo econômico, tornando o
lançamento absolutamente inócuo e incobrável.
Decisões do CARF que corroboram esse entendimento já foram colocadas no item 2
deste voto.
Assim, voto por manter LS – Locadora de Bens Ltda. como responsável solidária.

Por todo o exposto, voto por conhecer os recursos voluntários apresentados pela
empresa e pelos responsáveis solidários, afastando as arguições de nulidades suscitadas e, no
mérito, por reduzir a multa de ofício de 150% para 100% e excluir a responsabilidade solidária da
empresa M5 Administração de Bens Sociedade Simples, mantendo a exigência fiscal e a
responsabilidade solidária dos demais envolvidos.

Assinado Digitalmente
Fábio Kirzner Ejchel

Fl. 10221
DF CARF MF
Original